Tribunal: CVM
Processo: IA-2010-18
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no 18/2010
Acusados: Alvoran Investimentos, Participação e Administração Ltda.
Cláudio Pelizzola Gomes
Ivo Antonio Gazola
J. R. Participações Empresariais Ltda.
Luis Felipe Belmonte dos Santos
Luis Gustavo Bortolon
Neri Rosa da Silva
Odilon André Superti
S.L. Gazola Participações Empresariais Ltda.
Valter Romeu Casara
Vitor Rogério de Moura Ferreira
Ementa: Abuso de poder de controle – descumprimento do dever de diligência – descumprimento do dever de lealdade. Absolvições, inabilitações
temporárias e multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as alegações da defesa de prescrição da pretensão punitiva da administração pública; de nulidade da acusação e de
cerceamento de defesa.
2. No mérito:
2.1. Absolver Luís Gustavo Bortolon, na qualidade de Diretor Industrial da Companhia, da acusação de infração ao art. 176, c/c o art. 153,
ambos da Lei no 6.404/76;
2.2. Absolver Odilon André Superti da acusação de abuso de poder de controle;
2.3 Com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, condenar a S.L. Gazzola – Participações Empresariais Ltda.,
J.R. Participações Empresariais Ltda. e ALVORAN Investimento, Participação e Administração Ltda., na qualidade de acionistas
controladores, à penalidade de multa pecuniária individual de R$500.000,00, por abuso de poder de controle, em detrimento dos interesses da
Companhia, em infração aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, inciso III, da Instrução CVM no 323/00;
2.4. Com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, condenar Luís Felipe Belmonte dos Santos , na qualidade de controlador
indireto, à penalidade de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, pelo período de 5 anos, por abuso de poder de controle na alienação dos direitos creditórios decorrentes do Precatório 25/97, em
detrimento dos interesses da Companhia, em infração aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, inciso III, da
Instrução CVM no 323/00;
2.5. Com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, condenar Neri Rosa da Silva e Cláudio Pellizzola Gomes, na qualidade de
diretores da Companhia, à penalidade de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta pelo período de 1 ano, por permutarem, em nome da Companhia, os direitos creditórios decorrentes do Precatório 25/97
em troca de uma expectativa de direitos, em infração ao art. 153 da lei 6.404/76;
2.6. Com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, condenar Ivo Antonio Gazola e Valter Romeu Casara, na
qualidade de membros do conselho de administração, à penalidade de multa pecuniária individual de R$250.000,00 , por omitirem-se na
apreciação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76;
2.7. Condenar Odilon André Superti, na qualidade de diretor da Companhia, à penalidade de inabilitação temporária para o exercício de
cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta pelo período de 5 anos, por omitir, quando do exercício de suas
funções, a verdadeira qualidade do suposto crédito e por elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004 com
reconhecimento de contingência ativa para o crédito que sabia incerto, em infração aos artigos 176 e 155 da Lei 6.404/76;
2.8 Com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei no 6.385/76, condenar Vitor Rogério de Moura Ferreira, na qualidade de membro do
conselho fiscal da Companhia, à penalidade de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador , ou de conselheiro
fiscal, de companhia aberta pelo período de 3 anos , por omitir-se na fiscalização dos atos praticados pelos administradores, em infração ao
art. 155, c/c o art. 165, da Lei 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiram defesas orais os advogados Fabiano de Mello Ferreira, representante do acusado Vítor Rogério de Moura Ferreira; Roberta Madeira da Costa,
representando o acusado Cláudio Pelizzola Gomes; e Rodrigo Rentzsch Sarmento Barata, representando a SL Gazola Participações.
O acusado Luis Felipe Belmonte dos Santos fez sua própria defesa oral, bem como a da Alvoran Investimentos, Participações e Administração Ltda.
1/29

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 18/2010
Defendentes: ALVORAN Investimento, Participação e Administração LTDA.
J. R. Participações Empresariais LTDA.
S.L. GAZZOLA – Participações Empresariais LTDA.
Luís Felipe Belmonte dos Santos
Odilon André Superti
Valter Romeu Casara
Ivo Antonio Gazola
Cláudio Pellizzola Gomes
Neri Rosa da Silva
Luis Gustavo Bortolon
Vitor Rogério de Moura Ferreira
Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Abuso de poder de controle (Art. 116 e 117 da Lei 6.404/76). Dever de Diligência (Art. 153). Dever de
Lealdade (Art. 155).
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
1. Trata-se de inquérito administrativo instaurado para apurar infração ao dever de diligência, ao dever de lealdade e abuso de poder de controle
decorrentes de perdas com operação de troca de ativos que causou prejuízo ao patrimônio da Gazola S.A. Indústria Metalúrgica ("GAZOLA" ou
"Companhia") em mais de R$40 milhões.
2. Ambos os ativos cambiados eram créditos decorrentes de ações judiciais contra a Administração Pública. O ativo originalmente detido pela
Companhia tinha origem no Precatório Requisitório no 0025/97 expedido contra a União ("Precatório 25/97"), integralizado pela ALVORAN
Investimento, Participação e Administração Ltda. ("ALVORAN"). Por sua vez, o outro ativo era constituído por créditos que o Sr. Odilon André
Superti ("Odilon Superti") alegava deter decorrentes da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 38.532 contra o Estado do Paraná
("Processo 38.532").
3. Embora o Sr. Odilon tenha afirmado originalmente que seu crédito era líquido e certo, verificou-se que, na verdade, este decorria de ação
movida por terceiro, ainda não transitada em julgado, tendo, inclusive, o Ministério Público opinado pelo encerramento do processo sem
julgamento da causa ou decretação da prescrição. Em suma, não se trataria de crédito líquido e certo, mas de mera expectativa de direito.
4. Posteriormente, quando a operação foi analisada pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), esta identificou que o crédito
permutado era precário e determinou o refazimento e a republicação das demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2004. Segundo
análise da SEP, "o impacto na estrutura patrimonial da GAZOLA foi significativo e o patrimônio líquido da Companhia, antes avaliado em
aproximadamente cinco milhões de reais, após a ‘troca de ativos’, ficou negativo em mais de trinta e cinco milhões de reais" (fl. 28).
DA ACUSAÇÃO
I. DA ORIGEM DO INQUÉRITO
5. O Inquérito Administrativo teve origem no RA/CVM/SEP/GEA-4/No 029/05, de 17.10.2005, (fls. 08/34), que analisou os Processos CVM no
RJ2004/2094 e RJ2005/7222, instaurados, respectivamente, pela Superintendência de Registro ("SRE") e pela Superintendência de Relações
com Empresas ("SEP").
6. O objetivo desses processos era analisar informações prestadas em 09.03.2004 nos termos da Instrução CVM no 358/02. Na ocasião, foi
informado o ingresso de Odilon Superti no quadro acionário da Companhia em substituição à ALVORAN. Nos termos do fato relevante (fls.345),
Odilon Superti adquiriu ações que correspondiam a 44,0% do total de ações ordinárias e 47,4% do total de ações preferenciais.
7. Em face de questionamentos levantados pela área técnica, determinou-se a inspeção externa da Companhia, conforme Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/No 04/2005, de 14.03.2005 (fls.476/ 510).
8. Ao final do processo de investigação, o Relatório de Análise concluiu em suma que "(i) considerando que o precatório da ALVORAN gozava de
prerrogativas legais, aparentemente o atraso na sua liquidação não implicaria a extinção do seu direito, mas, sim a reclassificação deste crédito,
outrora reconhecido como título de ‘curto prazo’ para título de ‘longo prazo’, com a eventual constituição de provisão para perdas; (ii) não haveria
razão aparente para que a GAZOLA trocasse os direitos creditório que haviam sido utilizados no aumento de capital de 1998 pelos supostos
2/29

‘direitos creditórios’ do Sr. Odilon; (iii) apesar do evidente problema de liquidez apresentado pela GAZOLA, a administração da Companhia não
evocou o parágrafo único do artigo 10 da Lei das S.A., instando a ALVORAN a responder pela liquidez do direito creditório não pago pela
União[1]". Além disso, apontou-se que embora os ativos permutados representassem 55,4% do ativo total da Companhia, a troca não teria sido
discutida em qualquer reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria. Por fim, o Estatuto da Companhia vigente à época não consignava
as atribuições específicas de cada diretor.
9. Assim, no RA supracitado, foi proposta a instauração do IA, o que ocorreu em 30.09.2010, por meio da PORTARIA/CVM/SGE/no 262/2010.
II. DOS FATOS
II.A. DO AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO EM 1998.
10. Segundo o Relatório de Inquérito, os acionistas da Companhia, reunidos em AGE, em 13.01.1998, deliberaram por aumento de capital no valor
total de R$14.574.900,00[2], à razão de R$0,10 por ação. Nos termos da deliberação, a integralização poderia ocorrer tanto em moeda corrente
como "mediante a cessão de direitos creditórios por precatórios contra a União Federal, os quais devem ser avaliados por preitos independentes,
nos termos da Lei".
11. Quando a Companhia foi questionada do motivo para realizar o aumento de capital em 2004, informou que "a situação da empresa era de certa
dificuldade financeira, e os controladores e a direção entenderam que uma chamada de capital seria uma alternativa para alavancar a empresa e
melhoria de crédito. A alternativa que se apresentou naquela ocasião foram estes precatórios judiciais, já julgados em instância superior e com
perspectivas de serem realizados tão logo fossem orçados na Secretaria do Orçamento da União, conforme foi posicionado pelos investidores e
em conjunto com a nossa Corretora SAGRES S/A, que iria promover o lançamento de ações e demais atos corporativos" (fl. 162).
12. O bem utilizado para integralizar a subscrição da quase totalidade das ações foram créditos cedidos do Precatório 25/97, que seria referente a
honorários advocatícios devidos a Luís Felipe Belmonte dos Santos ("Luís Felipe"), sócio majoritário da ALVORAN. O crédito foi avaliado por três
economistas distintos, cujos laudos trouxeram avaliação idêntica no valor de R$63.968.370,50 para a data-base de 26.05.1997.
13. Os boletins de subscrição, datando de 30.01.1998, indicam que os subscritores que se utilizaram destes direitos creditórios foram ALVORAN,
PAC Assessoria, Participações e Imóveis S/C Ltda. ("PAC") e PARTBANK S.A., conforme Tabela I abaixo:
Tabela I – Aumento de Capital 1998
SUBSCRITOR
RECURSO
AÇÕES SUBSCRITAS
%
R$
ON
PN
TOTAL
ALVORAN

Direitos
creditícios
referentes
Precatório
25/97
23.843.630
52.933.810
76.777.440
52,68
7.677.744,00
PAC
19.906.155
44.208.279
64.114.434
43,99
6.411.443,40
PARTBANK
4.833.200
0
4.833.200
3,31
483.320,00
Subtotal
48.582.985
97.142.089
145.725.074
99,98
14.572.507,40
Outros

15
23.911
23.926
0,02
2.392,60
TOTAL

48.583.000
97.166.000
145.749.000
100,00
14.574.900,00
Fonte: Relatório de Inquérito fl. 1540
II.B. DO ACORDO DE ACIONISTAS
14. Em 09.01.1998, portanto, antes do aumento de capital, foi celebrado Acordo de Acionistas entre a S.L. GAZZOLA – Participações Empresariais
Ltda. ("SL"), J.R. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. (" JR"), ALVORAN e PAC.
15. Conforme o documento às fls. 133/146, devem-se destacar os seguintes pontos do Acordo de Acionistas:
i. O Acordo tinha como objetivo regular o exercício do direito de voto, a compra e venda de suas ações e a preferência para adquiri-las.
ii. Os acordantes deveriam adotar postura uníssona em relação a todas as matérias de interesse da GAZOLA, independentemente de sua
natureza, e que viessem a ser objeto de assembleia geral. Determinadas matérias deveriam ser objeto de reunião prévia, para se
discutir a posição unânime a ser adotada: (i) fusão, cisão, incorporação ou liquidação; (ii) alteração do objeto social; (iii) emissão de
novas ações, exceto quando decorrente de incentivos fiscais; (iv) emissão de bônus de subscrição de ações, debêntures conversíveis
em ações e partes beneficiárias; (v) constituição de subsidiárias e aquisição de participação societária considerada relevante nos termos
da Lei das Sociedades Anônimas; (vi) alteração das normas estatutárias quanto à constituição, aos poderes e à competência dos
administradores; (vii) constituir dívidas em valor superior a 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido contábil; e (viii) todas as demais
proposições, de qualquer Acionista ou Conselheiro de Administração, à Assembleia Geral de Acionistas ou ao Conselho de
Administração. Além disso, essas reuniões deveriam contar com livro próprio de atas.
iii. A presidência do Conselho de Administração caberia necessariamente ao grupo formado por JR e SL, por sua vez a vice-presidência
caberia ao grupo encabeçado pela ALVORAN.
iv. Em caso de alienação de ações por um dos participantes, caberia preferência aos outros participantes na aquisição dessas ações.
Caso a preferência não fosse oferecida, a alienação seria nula de pleno direito. Ainda, em caso de alienação, o sucessor deveria
necessariamente se comprometer a aderir aos termos do Acordo de Acionistas.
v. O próprio acordo previa o aumento de capital no qual a ALVORAN acabaria integralizando os créditos do Precatório 25/97.
vi. Após o aumento de capital, os acordantes deveriam deliberar pela cisão parcial da Companhia, "destacando-se do patrimônio da
Anuente [GAZOLA] o imóvel onde estava localizada a sua sede, na BR 116, 1018, neste Município, com a constituição de nova
sociedade, para o fim de realizar em referido imóvel uma incorporação imobiliária, nos molde da Lei 4.591, de 16 de dezembro de
1964".
vii. O Acordo de Acionistas teria prazo de duração de 10 anos.
3/29

16. Pelo exposto, considerando que o Acordo de Acionistas regulava o exercício de direto de voto dos acionistas que o integravam, ficaria
configurada a formação do grupo de controle na Companhia. Também nesse sentido, os Formulários IAN da Companhia indicavam como
acionistas controladores os integrantes do Acordo de Acionistas.
17. Conforme apurado, o Acordo de Acionistas teria permanecido em vigor até 19.02.2004. Embora não se tenha obtido o instrumento de distrato,
consta à fl. 158 correspondência onde a ALVORAN, JR e SL comunicam à Companhia sobre a dissolução do Acordo de Acionistas. Da mesma
forma, Júlio Gazola, na qualidade de membro do CA, teria fornecido declaração confirmando a data supracitada (fl.165).
18. Além disso, a PAC, uma das integrantes do Acordo de Acionistas, deixou de fazer parte do quadro societário em 22.07.2003, transferindo suas
ações para a ALVORAN. Para tanto, foi feito um destrato entre a ALVORAN e PAC (fls. 1024/1025) por meio do qual acordaram em desfazer a
cessão de parte do crédito originado no Precatório 25/97, a qual foi cedida pela ALVORAN para que a PAC pudesse participar do aumento de
capital de 1998.
II.C. DO PERÍODO DE ATUAÇÃO DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES
19. Antes do aumento de capital realizado em 1998, a Companhia era administrada por membros da família Gazola. Em dezembro de 1997, o
Conselho de Administração era composto por seis membros, dentre os quais, quatro eram da família: Ivo Antônio Gazola ("Ivo Gazola"), Júlio
Lúcio Silla Gazola ("Júlio Gazola"), Lívio César Gazola (" Lívio Gazola") e Luís Eduardo Gazzola. Por sua vez, a Diretoria era composta por dois
diretores, dentre os quais se encontrava Luís Eduardo.
20. Com a entrada dos novos acionistas, a família Gazola perdeu dois assentos no conselho de administração e, na AGE de 17.03.1998, Ivo Gazola
e Luís Eduardo Gazzola deram lugar a Luís Felipe e José Roberto Fernandes Beraldo ("José Beraldo"), mas a presidência do CA continuou nas
mãos de Lívio Gazola. Por sua vez, na Diretoria, ingressou César Augusto Santos Pereira ("César Augusto"), indicado pela PAC. As
composições do conselho e da diretoria são apresentadas no Quadro I adiante.
21. A composição da diretoria se manteve até 14.03.2003, quando Luís Gazzola pediu demissão do cargo de diretor. Em 29.04.2003, César Augusto
foi exonerado. Luís Gazzola foi substituído por Neri Rosa da Silva ("Neri Rosa"), eleito em 29.04.2003, mas César Augusto não foi substituído,
pois, no momento da sua exoneração, a Companhia já contava com um terceiro diretor, Cláudio Pelizzola Gomes ("Cláudio Gomes"), eleito
Diretor Comercial e de Marketing em 29.04.2002. Neri Rosa foi substituído em 13.07.2004 por José Carlos Silva de Souza Filho e Cláudio
Gomes foi substituído em 29.09.2004 por Luis Gustavo Bortolon ("Luís Bortolon").
22. No Conselho de Administração, José Beraldo e outro conselheiro, indicado pela PARTBANK S.A., Ricardo Teixeira Mendes, renunciaram ao
cargo em 26.06.2003.
23. Sobre a renúncia de Ricardo Mendes, a PARTBANK S.A. informou (fl.814) que seu representante não estava sendo ouvido no Conselho de
Administração e suas reivindicações de melhores controles de custos não estavam sendo atendidas. Nessa linha, não indicou outro conselheiro,
pois entendia inútil e apenas um custo extra para a Companhia. Além disso, informou que, após a saída do conselheiro, tentou alienar sua
participação na Companhia para membros da família Gazola sem sucesso e apenas permanecia como acionista da Companhia, pois não
haveria mercado para se desfazer das ações.
24. Sobre a renúncia de José Beraldo, este apresentou como justificativa eventuais irregularidades que teriam ocorrido na reunião do CA em
29.04.2003. Sobre esse ponto, vale um parêntese. Naquela ocasião, foi deliberado: (i) eleição de Luís Felipe Belmonte para Vice-presidente do
CA; (ii) exoneração do diretor César Augusto Santos Pereira; (iii) eleição do diretor Neri Silva; (iv) venda, total ou parcial, dos Direitos
Creditórios Federais com deságio máximo de 70%, sendo voto vencido o Conselheiro Luís Felipe, por ser contrário à referida
negociação (grifou-se); (v) suspensão de outorga dos Direitos Creditório Federais em favor de qualquer acionista, a título de contra-garantia de
operação envolvendo imóvel e (vi) acumulação do cargo de DRI pelo diretor Cláudio Gomes. Após colher a declaração de José Beraldo sobre a
qual ilegalidade ele se referia, a área técnica concluiu que se tratava de violação à cláusula do Acordo de Acionistas (§1o da cláusula 4a), que
determinava que as deliberações envolvendo a eleição dos administradores teriam que ser unânimes entre os administradores, logo, a
exoneração de César Augusto, de quem José Beraldo era sogro à época, teria ocorrido de forma irregular. Contudo, tal violação não seria de
competência de apuração da CVM.
25. Posteriormente, Luís Felipe renunciou ao cargo de Vice-Presidente do CA em 05.01.2004. Acerca dessa renúncia, Luís Felipe declarou que "foi
devido ao não cumprimento do que havia sido acordado quando ingressou na Companhia, como também a Companhia não havia atendido às
expectativas da ALVORAN" (fl. 1006).
26. Finalmente, em 01.04.2004, o C.A. voltou a ter cinco membros, com a volta de Ivo Gazola e a entrada de Odilon Superti. Conforme o Quadro 1,
elaborado pela Comissão de Inquérito, a composição da Administração da Companhia, de 1998 a 2005, foi a seguinte:
Quadro I – Composições do Conselho e da Diretoria da GAZOLA
ÁREA
NOME
CARGO
MANDATO
Conselho de
Administração
Lívio César Gazola
Presidente
27-abr-1998 a 29-abr-2006
Júlio Lúcio Silla Gazola
Conselheiro
27-abr-1998 a 29-abr-2006
Valter Romeu Casara
Conselheiro
27-abr-1998 a 29-abr-2006
Luís Felipe Belmonte dos Santos
Conselheiro
27-abr-1998 a 29-abr-2003
Vice-Presidente
29-abr-2003 a 05-jan-2004
José Roberto Fernandes Beraldo
Conselheiro
27-abr-1998 a 29-jun-2003
Ricardo Teixeira Mendes
Conselheiro
27-abr-1998 a 29-jun-2003
4/29

Ivo Antonio Gazola
Conselheiro
01-abr-2004 a 29-abr-2006
Odilon André Superti
Conselheiro
01-abr-2004 a 29-abr-2006
Diretoria
Luís Eduardo Gazzola
Diretor
27-abr-1998 a 29-abr-2002
Diretor Industrial e de RI
27-abr-2002 a 14-mar-2003
César Augusto Santos Pereira
Diretor
27-abr-1998 a 29-abr-2002
Diretor Adm/Financeiro
27-abr-2002 a 14-mar-2003
Diretor Adm/Financeiro e de RI
14-mar-2003 a 29-abr-2003
Cláudio Pellizzola Gomes
Diretor Comercial e de
Marketing
27-abr-2001 a 29-abr-2003
Dir Coml/Marketing e de RI
29-abr-2003 a 29-jun-2003
Diretor Superintendente e de RI
29-jun-2003 a 29-set-2004
Neri Rosa da Silva
Diretor
29-abr-2003 a 29-abr-2004
Diretor Industrial
29-abr-2004 a 13-jul-2004
José Carlos Silva de Souza Filho
Diretor Adm/Financeiro e de RI
13-jul-2004 a 29-set-2004
Diretor Adm/Financ, Coml e de
RI
29-set-2004 a 23-fev-2005
Luís Gustavo Bortolon (*)
Diretor Industrial
29-set-2004 a 30-jun-2005
Odilon André Superti
Diretor Adm/Financ, Coml e de
RI
23-fev-2005 a 21-jul-2005
Diretor Comercial
21-jul-2005 a 29-abr-2006
João Luiz Corrêa Garcez
Diretor Industrial
30-jun-2005 a 21-jul-2005
Hugo Alexandre Barreiros Ebert
Diretor Adm/Financeiro e de RI
21-jul-2005 a 29-abr-2006
(*) Luís Bortolon havia sido indicado ao cargo por Odilon Superti na RCA de 13.07.04, em
substituição a Neri Silva, sendo que o CA optou, naquela data, por José Carlos
Fonte: Relatório de Inquérito, fl. 1544.
27. Note-se que, no período, Lívio Gazola e Júlio Gazola se mantiveram no CA da Companhia por todo período. Conforme os depoimentos
prestados, ambos os irmãos participavam diretamente da rotina da Companhia. A exemplo, Neri Rosa declarou que "Lívio Gazola ia diariamente
à empresa e era o que mais acompanhava o dia-a-dia, questionando coisas correlatas à operação da Companhia; que Júlio Gazola ia à empresa
cerca de duas vezes por semana, sendo que, em algumas dessas idas, visitava a fábrica e também perguntava sobre a operação" (fl.1.203).
Claudio Gomes, por sua vez, declarou que, "o CA tinha uma atuação peculiar, porque, por se tratar de empresa familiar, o Conselho era
presidido pelo acionista Lívio, o qual tinha uma sala de trabalho na própria fábrica" (fl.1.188). Por fim, Luís Bortolon declarou que "os membros
do Conselho de Administração frequentavam a empresa em períodos não definidos, enquanto o Presidente, Sr Lívio Gazola e o Sr Júlio Gazola
frequentavam diariamente. Participavam de todas as decisões relacionadas a assuntos Administrativos, Financeiros e de Relações com
Investidores, juntamente com o Diretor responsável por essa pasta" (fl.1.337).
28. Conforme consta das certidões de fls. 818 e 820, Lívio Gazola e Júlio Gazola faleceram em 13.09.2007 e 06.01.2011, respectivamente.
II.D. DA PERMUTA DE ATIVOS
29. Conforme Relatório de Inquérito, a ALVORAN teria tentado por duas vezes deixar a Companhia, tendo êxito na segunda tentativa.
30. "A primeira tentativa consistiu no contrato celebrado diretamente entre a ALVORAN e a Companhia em 9 de janeiro de 2004, por força do qual
se ajustou a aquisição pela Companhia das ações de sua própria emissão detidas pela ALVORAN e, em contrapartida, a transferência dos
referidos créditos da Companhia à ALVORAN. No entanto, tal tentativa não foi definitivamente consumada, tendo sido revertida pelas partes em
9 de fevereiro de 2004". Para referência, o histórico da primeira tentativa de saída da ALVORAN é o seguinte:
Quadro II – Primeira tentativa de saída da ALVORAN
DATA
FLS
HISTÓRICO
5/29

5-jan-04
243 e
260
Luís Felipe renuncia ao cargo de conselheiro do CA da Companhia
9-jan-04
1010 a
1017
A ALVORAN e a Companhia celebram contrato pelo qual a ALVORAN transferiria diretamente à
Companhia as ações que possuía e a Companhia entregaria à ALVORAN os direitos creditórios
recebidos na integralização do aumento de capital em 1998. As acionistas JR e SL participam
como Intervenientes Anuentes
9-jan-04
265 a
268
A ALVORAN transfere para a Companhia 42.749.785 ações GAZO3 e 92.107.844 ações GAZO4
26-jan-04
269 a
272
A Companhia transfere a Odilon Superti 20.000.000 ações GAZO3 e 55.000.000 ações GAZO4
29-jan-04
244
O CA determina à Diretoria o desfazimento das operações de 26-jan-04 (ata não publicada – fls.
1529 e 1530)
30-jan-04
273 a
276
Odilon Superti devolve à Companhia as 20.000.000 ações GAZO3 e 55.000.000 ações recebidas
em 26-jan-04
9-fev-04
277 a
280
Desfazimento da operação. A Companhia devolve à ALVORAN as 42.749.785 ações GAZO3 e
92.107.844 ações GAZO4 recebidas em 9-jan-04
Fonte: Relatório de Inquérito
31. Segundo o depoimento prestado por Luís Felipe (fls. 1002/1007), existiria uma insatisfação mútua entre os membros da família Gazola e o
defendente, já em 2003. Por isso, aqueles teriam se empenhado em procurar um novo acionista e definido a saída da ALVORAN da empresa.
Conforme informação prestada por Júlio Gazola (fl. 160), "de comum acordo entre os remanescentes do Acordo de Acionistas, a ALVORAN
disponibilizou as suas ações ordinárias e preferenciais, pelos direitos creditórios (Precatório Requisitório), no qual se tornara acionista da
empresa". Tal fato foi materializado pelo ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES, CESSÃO DE
CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM ALVORAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., GAZOLA S.A –
INDÚSTRIA METALÚRGICA, S.L. GAZZOLA – PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. E J.R PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA’
(fls. 1010/1016), em que constaram como representantes da Companhia os Diretores Cláudio Gomes e Neri Rosa.
32. Ainda, segundo Luís Felipe Belmonte, sua decisão de sair da Companhia foi motivada pelo não cumprimento do acordo feito em 1998, ou seja, a
cisão da GAZOLA para que fosse realizado empreendimento imobiliário no terreno da fábrica da Companhia, com a transferência desta para
outra localidade. Ele confirmou ter pactuado sua saída por meio da transferência de suas ações à Companhia e, também, que tal processo teria
ocorrido mediante negociação direta com Júlio Gazola e Lívio Gazola.
33. Ao final, os advogados da Companhia teriam detectado que a operação era irregular, pois violava disposições da Instrução CVM no 10/80 e, por
isso, foi determinada a reversão da operação.
34. Segundo o Relatório de Inquérito, após o desfazimento da primeira operação, as partes lançaram mão de outro artifício para alcançar tal
finalidade. Em vez de um contrato direto entre a Companhia e a ALVORAN, organizou-se uma operação triangular envolvendo, além das partes
mencionadas, Odilon Superti. A Companhia não devolveu diretamente os créditos decorrentes do precatório à ALVORAN. Estes créditos,
lastreados no Precatório 25/97, foram inicialmente trocados pela GAZOLA por créditos decorrentes do Processo 38.532 detidos por Odilon
Superti. Posteriormente, o Precatório 25/97 foi transferido por Odilon Superti para a ALVORAN. Odilon Superti, por sua vez, recebeu, em
contrapartida, a participação acionária detida pela alvoran no capital social da Companhia. Dessa forma, Odilon Superti passou a ser titular de
42.749.785 ações GAZO3 (43,99% da espécie) e mais 92.107.844 ações GAZO4 (47,40% da espécie), conforme a seguir demonstrado:
Quadro III – Saída definitiva da ALVORAN
DATA
FLS
HISTÓRICO
19-fev-
04
158, 327 a
330, 337 a
340
1. A Companhia e Odilon Superti, por meio de escrituras públicas, permutam a quantia de
R$30.569.197,32 (valor corrigido do crédito originalmente integralizado na Companhia em
1998) correspondentes a 100% dos direitos creditórios que a Companhia detinha no
Precatório Requisitório no 025/97, por um suposto crédito detido por Odilon numa ação cível;
2. Odilon Superti, também por meio de escritura pública, cede à ALVORAN 100% dos direitos
creditórios que acabara de receber da Companhia.
20-fev-
04
341 a 344
A ALVORAN transfere 42.749.785 ações ON e 92.107.844 ações PN, de emissão da Companhia, a
Odilon Superti.
Fonte: Relatório de Inquérito.
35. Saliente-se que, na condução da inspeção já citada, Júlio Gazola, em nome da acionista JR, em 24.11.04, afirmou que: "a fim de se manter o
capital da empresa intacto, a Diretoria e seu Conselho indicaram a SAGRES S/A Corretora de Valores, também acionista, como coordenadora
para se obter um novo acionista que pudesse absorver as ações da ALVORAN, que estava pondo-as à disposição. Nestas condições, a
SAGRES S/A apresentou ao Conselho de Administração o Sr. Odilon Superti, como detentor de um lote de Direitos Creditórios, conforme
documentos estudados e avaliados para compor as ações transferidas da ALVORAN para o Sr. Odilon. Feitas as escrituras e demais atos legais,
comunicações e avisos, atas de acordo com esta nova entrada de acionista na empresa, a mesma passou a ter nova composição acionária"
(fls.160).
6/29

36. No curso da mesma inspeção, a GAZOLA enviou, em 25.11.04, uma única correspondência, cujos signatários foram o diretor da Companhia
José Carlos Silva Souza Filho, a acionista JR (representada por Júlio Gazola) e a acionista SL (representada por Lívio César Gazola),
respondendo, em conjunto, algumas perguntas acerca da permuta de ativos, dentre elas as seguintes (fls. 162 a 164):
P-1) "Por que a ALVORAN decidiu alienar a sua posição acionária para o Sr. Odilon Superti"?
R) "Foi a forma de poder retirar-se da Cia., podendo posteriormente ser feita a permuta entre os créditos que se retiravam pelos do Sr.
Odilon";
P-2) "Por que a Cia., na ocasião da saída da ALVORAN e entrada do Sr. Odilon como acionista procedeu a uma permuta dos direitos
creditórios que estavam em seu ativo, cedidos por ALVORAN, por outros direitos creditórios do Sr. Odilon"?
R) "Com a saída da ALVORAN, e a retirada dos Direitos Creditórios da ALVORAN, a Cia não tinha outra alternativa senão buscar outro
investidor, ou reduzir o capital, fato que certamente seria desastroso naquela ocasião. A opção melhor seria a busca de novo investidor";
P-3) "Qual a diferença de qualidade (risco, ou não, e grau de liquidez) entre os direitos creditórios da ALVORAN e agora do Sr. Odilon
Superti recebidos em permuta?"
R) "Ambos são expectativas de recebimento, os mesmos foram periciados por nossos advogados, sendo este último alvo de um
inventário, com [o] direito líquido e certo de seus alienantes, considerando-se, inclusive, que poderão ser permutados por impostos
estaduais, via judicial".
37. Das declarações prestadas por Odilon Superti, em 18.10.11, destacam-se os seguintes trechos (fls. 899 a 910):
a. Quanto aos contatos iniciais para se tornar acionista, que "o contato", conforme já dito, entre o declarante e a Companhia, se deu por
meio da pessoa física Vitor Ferreira[3]; porém, a proposta para ser acionista lhe foi apresentada por dois corretores da SAGRES,
Cláudio Carvalho e Paulo; que a sequência do processo que o levou a ser acionista foi a seguinte: (i) Cláudio Carvalho e Paulo
apresentaram o declarante a Vitor, que acredita ter-se encarregado de verificar o contato futuro com a Companhia; (ii) Vitor Ferreira fez
contato com o Conselho de Administração da Companhia (CA), e passou as coordenadas para que o declarante fosse até a cidade de
Caxias do Sul, fato ocorrido provavelmente em dezembro de 2003, oportunidade em que o declarante se reuniu com os membros do
CA, lembrando-se de que participaram cinco pessoas, além dele declarante, sendo que dentre elas estavam Lívio Gazola, Júlio Gazola,
Valter Casara e mais dois conselheiros dos quais não se recorda o nome; que essa reunião ocorreu nas dependências da Companhia;
que, antes de ter ficado sabendo qual seria a Companhia investida, lhe foram solicitados diversos documentos, dentre eles, uma
certidão sobre o Processo no 38.532/000 (grifou-se) e declarações do imposto de renda de Jorge Nóbile [4]; que acredita que esses
documentos tenham servido de base para a elaboração de um parecer jurídico pelo doutor Luiz Ferracini, parecer este que se
compromete a entregar cópia a esta CVM, em até dez dias úteis [vide fls. 914 a 925]; que, na reunião que teve com os membros do CA,
lhe foi dito que ele, declarante, seria o acionista majoritário, mas que isto na prática não ocorreu, porque, na mesma oportunidade, lhe
foi exigido que devolvesse parte das ações que iria receber aos então acionistas JR e SL Gazola, Vitor Moura Ferreira, Paulo e
Cláudio Carvalho; que essas cessões não ocorreram de imediato, mas foram efetivadas; que a cessão de parte do citado
direito de crédito à Companhia lhe abriria portas para que outras empresas se interessassem em, também, se tornarem
cessionárias do referido direito de crédito, e, com isto, conferir mais força jurídica à pretensão indenizatória (grifou-se); (...)
podendo dizer que tal reunião ocorreu antes do Natal de 2003"
b. Quanto à eventual contato entre ele e Luís Felipe, que "nunca o conheceu pessoalmente, nem no momento das cessões de direito,
porque o declarante e sua esposa assinaram as escrituras de cessões nas dependências da Companhia, sem a presença das outras
partes; (...) que nunca tratou sobre este assunto diretamente com a ALVORAN e tampouco com Luis Belmonte";
c. Sobre o fato de ter declarado, em 30.11.2004, que "a ALVORAN era a única que poderia receber o crédito de um precatório requisitório
de origem alimentícia, que era detido pela Gazola, havia necessidade de sua substituição junto à companhia Gazola", complementou
essa declaração, em 18.10.2011, de que "se baseou nas colocações feitas pelos membros do CA, na reunião já citada; que essa
condição foi colocada logo no início daquela reunião, de que a ALVORAN precisava levar de volta o crédito que havia colocado na
Companhia; (...); que, na reunião do CA, foi-lhe dito que a transação não poderia ser direto entre a Gazola e a ALVORAN, razão
pela qual era necessária a participação de um terceiro; que, somente quando foi assinar as escrituras é que tomou
conhecimento da forma adotada para a operação triangular de Gazola com o declarante e deste com a ALVORAN" (grifou-se);
d. Sobre o fato de ter declarado, em 30.11.2004, que a ALVORAN teria exigido dele a transferência, a título gratuito, de 37.500.000 ações
GAZO4 para três pessoas, à época, ligadas à SAGRES DTVM, conforme contrato celebrado em 26.01.2004 entre ele e essas
respectivas pessoas, retificou essa declaração, em 18.10.2011, afirmando que "a ALVORAN não exigiu diretamente do declarante que
este fizesse essas cessões gratuitas; que tais cessões foram exigidas pelas pessoas favorecidas, como compensação pela
participação delas no negócio; que a exigência da ALVORAN era que o declarante recebesse dela [da ALVORAN] todas as
ações que ela possuía na Companhia, por conta do negócio ocorrido na época; que ele, declarante, questionou, na época, se essa
cessão para as pessoas ligadas à SAGRES, bem como as cessões efetuadas para as acionistas JR e SL não poderiam ser feitas
diretamente pela ALVORAN, sendo lhe dito que não" (grifou-se);
e. Quanto ao fato de, poucos meses após tornar-se acionista, ter se desfeito de boa parte de suas ações, reduzindo a participação de
46,00% para 6,75%, em setembro de 2004, que, "desde o começo do negócio, foi colocado ao declarante que sua participação na
Companhia seria de apenas 20%; que as cessões para aquelas pessoas ligadas à SAGRES e aos acionistas foram para ajustar o saldo
do declarante aos 20% que foi colocado desde o início do negócio; que, após outra cessão que fez para Lincoln Costa, é que sua
participação foi reduzida aos citados 6,75%; que essa cessão a Lincoln Costa foi por conta de outros negócios que o declarante
mantinha com o mesmo, à época; que, como seu objetivo nesse negócio com a Gazola era o de angariar outros interessados no
seu direito de crédito, tanto faz o percentual de participação na Companhia que lhe fosse atribuído" (grifou-se);
f. Quanto ao fato de ter declarado, no momento de emissão da escritura de permuta que fez com a Companhia, que ele era detentor de
um crédito cuja ação judicial que o originou, Processo 38.532, tinha "decisão final através do Acórdão proferido pela 3a Turma do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e trânsito em julgado em maio de 1999", foi indagado se possuía a respectiva certidão de
trânsito em julgado, tendo declarado que "o Processo 38.532 ainda está em tramitação; (...) que o citado Acórdão ocorreu nos autos do
Processo 1059, que originou o título executivo que deu o direito à ação indenizatória impetrada por meio do Processo 38.532"[5];
38. Vale citar que, ao tempo da permuta dos ativos, Odilon Superti contava com análise contábil do processo 38.532 elaborada por Odair da Silva
Corrêa. Na referida análise, o contador afirmou que o processo havia transitado em julgado. No entanto, a esse respeito, o próprio Odair
7/29

reconheceu que se tratou de um equívoco, "porque naquela época havia entendido que o descrito na citada folha era do processo no 38.532, pois
a certidão em questão era deste". Conforme os depoimentos colhidos no Inquérito, os administradores da GAZOLA não tomaram conhecimento
desta análise. Questionado, Odilon informou que teria requisitado a diligência a pedido de Cláudio Gomes, diretor da Companhia, que teria
informado ser necessário que a qualidade do crédito estivesse embasada por análise independente. Contudo, o documento nunca teria sido
entregue à GAZOLA, mas ao Sr. Odilon diretamente.
39. Em contraponto, foi apresentada, a requerimento de Claudio Gomes, opinião legal pelo Dr. Eduardo Vieira Ferracini (fls. 920 a 924), datada de
21.05.2004, ou seja, posteriormente à operação. Da análise, vale destacar os seguintes pontos: i) o Processo 38.532 não teria transitado em
julgado; ii) se a ação fosse julgada improcedente a Companhia ficaria com prejuízo em seu balanço e nas demonstrações financeiras; iii) não
existira valor líquido para ação, não havendo certeza do valor apresentado e iv) foi ajuizada oposição por parte de terceiro, que, caso procedente,
excluiria o crédito de Odilon. Segundo o diretor, ele teria se desligado da Companhia pouco após obter esta análise, a qual teria sido um dos
motivos determinantes. Contudo, em oitiva presencial anterior, o diretor não teria mencionado o documento e informou que sua saída era
motivada por uma oferta de emprego.
40. Questionados sobre o porquê de o C.A. não ter deliberado sobre a permuta dos créditos, os diretores Cláudio Gomes e Neri Rosa não souberam
informar.
II.E DA ALIENAÇÃO DE AÇÕES POR ODILON
41. Conforme o RA/CVM/SEP/GEA-4/No029/05 (fls.008/033), em que foi proposta a instauração deste PAS, Odilon alienou aproximadamente 80%
das ações ordinárias e 50% das ações preferenciais adquiridas em fevereiro de 2004 até o fim de setembro daquele mesmo ano.
42. Para entrar na Companhia, considerando o número de ações adquiridas e o valor do Precatório entregue à ALVORAN, Odilon teria
desembolsado o equivalente a R$226,80 por lote de mil ações. Em setembro, alienou uma parte significativa dessas ações pelo equivalente a
R$1,00 o lote de mil ações, sendo que à época o valor patrimonial destas ações seria de R$14,62 o lote de mil ações. Tal operação pode ser
resumida na Tabela abaixo:
Tabela II – Alienação de ações por Odilon – 02/2004 – 09/2004

Quantidade
Aquisição: R$ 226,80
Fevereiro de 2004
Alienação: R$ 1,00
Setembro de 2004
Diferença
Ordinárias
33.033.185
R$ 7.491.926,36
R$ 33.033,19
R$(7.458.893,17)
Preferenciais
44.651.417
R$ 10.126.941,38
R$ 44.651,42
R$(10.082.289,96)
Total
77.684.602
R$ 17.618.867.74
R$ 77.684,62
R$(17.541.183,12)
Fonte: RA/CVM/SEP/GEA-4/No029/05, fl. 028.
43. Portanto, conforme se vê pela Tabela acima, essas alienações representaram um prejuízo para Odilon Superti de mais de R$17 milhões.
44. Note-se que, conforme seu próprio depoimento, Odilon assumiu que tais transferências, cujos beneficiários seriam as acionistas SL e JR, assim
como pessoas ligadas à SAGRES DTVM, lhe teria sido imposta como condição para sua entrada na Companhia, o que resultaria
necessariamente em uma redução de sua participação para 20% do capital social.
45. Após isso, Odilon ainda chegou a transferir parte de sua posição acionária à L.C., pessoa estranha à Companhia e com quem Odilon tinha
negócios pessoais.
II.F. DA ATUAÇÃO DA SAGRES DTVM E PESSOAS LIGADAS
46. Ainda segundo o Relatório de Acusação, a SAGRES DTVM possuía relacionamento com a Companhia desde 1988 e seu sócio-proprietário, Vitor
Rogério de Moura Ferreira ("Vitor Ferreira"), era acionista da Companhia desde 1989 e membro do Conselho Fiscal da Companhia à época da
permuta dos créditos. A SAGRES teria afirmado que seu objetivo era coordenar a procura por um novo acionista que pudesse absorver as ações
da ALVORAN, tendo, pois, apresentado Odilon à Companhia. A SAGRES confirmou esse papel, inclusive que foi por meio dela [SAGRES] que
Vitor Ferreira foi apresentado a Odilon. Contudo, informou que os eventos subsequentes não foram de sua responsabilidade (fl. 1550).
47. Contudo, segundo o Relatório de Inquérito, os fatos apontam em outra direção. Tome-se, por exemplo, o fato de que, antes mesmo de ingressar
na Companhia, Odilon já teria celebrado contrato com Vitor Ferreira, Cláudio Pereira de Carvalho ("Cláudio Carvalho") e Paulo Sérgio de
Oliveira ("Paulo Oliveira"), estes últimos Agentes Autônomos de Investimentos da SAGRES, comprometendo-se a ceder gratuitamente ações da
Companhia a estes.
48. Das declarações prestadas por Vitor Ferreira (fls. 1035/1183), vale destacar que: i) o primeiro encontro entre Odilon e representantes da
Companhia se deu de forma casual nas dependências da SAGRES; ii) não teria contatado o Conselho de Administração sobre a pessoa de
Odilon, nem encaminhado este a Caxias do Sul; iii) as ações recebidas a título gratuito de Odilon eram uma forma de compensação pela
participação na operação e, como a SAGRES não teve envolvimento como pessoa jurídica, os beneficiários eram pessoas físicas ligadas à
distribuidora.
49. É importante mencionar que Vitor Ferreira era conselheiro fiscal da Companhia no período entre 29.04.2002 e 29.04.2004, quando se deu a
troca de créditos. Em análise sobre a atuação do Conselho Fiscal, verificou-se que este se reunia apenas uma vez por ano, registrando a ata da
respectiva reunião (fls. 424 a 429; 1.338 a 1.347; e 1.486 a 1.488). Além disso, o Conselho contava com certa dificuldade de obter informações
da Companhia e não foi consultado sobre a operação de permuta de ativos. Por isso, o outro conselheiro com mandato vigente à época dos
fatos, AA, não teve imputada qualquer responsabilidade.
50. Das declarações prestadas por Cláudio Carvalho (fls. 1.281/1.284) vale destacar que: i) foi membro do CF da Companhia, não sabendo precisar
quais períodos (Verificou-se que ele foi conselheiro entre 08.05.1997 e 27.04.1998); ii) participou da apresentação de Odilon Superti a Júlio
Gazola, nas dependências da SAGRES; iii) sugeriu que seria conveniente uma avaliação dos títulos detidos por Odilon; iv) sobre as ações
recebidas, informou que eram compensação pelo ‘sucesso’ nas negociações entre a Companhia e Odilon.
8/29

51. Das declarações prestadas por Cláudio Carvalho (1.299/1.302), vale destacar que: i) Odilon Superti conheceu Júlio Gazola em uma das visitas
que fez à SAGRES; ii) sobre as ações transferidas, informou que Odilon teria se comprometido com a transferência caso as negociações com
Júlio Gazola evoluíssem.
II.G. DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2004
52. As demonstrações financeiras ("DFins") da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2004 foram publicadas em 28.03.2005. Como
já mencionado, a área técnica da CVM (GEA-2 e SNC) analisou essas demonstrações financeiras e concluiu pela insuficiência de informações
em notas explicativas. Determinou ainda que os créditos aportados por Odilon deveriam ser baixados integralmente e figurar, tão somente, em
notas explicativas às referidas demonstrações financeiras, com informações detalhadas e precisas (fls. 515 a 517). Por isso, em 24.06.2005, foi
enviado Ofício à Companhia determinando o refazimento e a republicação das demonstrações financeiras. Na republicação, que trouxe a Nota
Complementar no 5, a Companhia continuou afirmando que "apesar de cumpri-la [a decisão da CVM de refazimento], continua entendendo que
os valores são ativos que existem e que serão realizáveis; por isto, possuem substância econômico-financeira".
53. Por ocasião da publicação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004, datada de 28.03.2005, o Conselho de Administração
da GAZOLA era composto por Odilon André Superti, Lívio Cesar Gazola, Júlio Lúcio Silla Gazola, Ivo Antônio Gazola e Valter Romeu Casara e
como diretores, sem designação específica, constavam Luís Gustavo Bortolon e Odilon André Superti (fl. 1474).
54. Ainda, vale lembrar que o Sr. José Carlos Silva de Souza Filho (" José Carlos") foi diretor Administrativo-Financeiro, Comercial e de Relações
com Investidores. Seu mandato ia de 13.07.2004 a 23.02.2005, tendo renunciado ao cargo em 18.02.2005[6].
55. No que concerne à avaliação do ativo nas DFins de 2004, Ivo Gazola se limitou a dizer que (fls. 1.422 a 1.425) não fazia parte da Diretoria e que
não teve conhecimento dos procedimentos adotados pelo próprio Conselho para manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da
diretoria. Por sua vez, Valter Casara informou que, em decorrência do tempo transcorrido entre o fato e o questionamento, não sabia responder.
56. No tocante à atuação dos diretores, vale destacar os seguintes trechos da declaração do Diretor José Carlos (fls. 1289/1292):
a. "que o conselho de administração, na pessoa do Senhor Lívio Gazola, dirigia a empresa Gazola com total ingerência nos assuntos
administrativos e financeiros, mantendo escritório junto às dependências da empresa, dando expediente com horário fixo, no horário da
tarde, tomando ciência e determinando ações, à revelia da Diretoria, na maioria dos assuntos administrativos e financeiros. Todos os
assuntos vinculados às compra e aquisição de precatórios, transferências de ações, entrada e saída de sócios eram tratadas
exclusivamente pelos membros do Conselho de Administração (Lívio Gazola, Júlio Gazola e Odilon Superti), sem ingerência e/ou
participação da Diretoria da empresa ou dos demais Conselheiros, sendo a Diretoria mera executora dos ordenamentos emanados do
Conselho de Administração; em 18 de fevereiro de 2005, por não concordar mais com a ingerência indevida do Presidente do Conselho
de Administração nos assuntos de competência da Diretoria Administrativa e Financeira, entreguei minha carta de demissão, passando
a partir desta data a não ter mais nenhuma responsabilidade sobre os destinos da empresa";
b. "a diretoria da qual participei sempre se pautou pela mais correta conduta ética na condução dos negócios da Empresa Gazola, sempre
determinando aos profissionais técnicos da área contábil, que trabalhavam na empresa, que procedessem à mais rigorosa conduta
técnica na correição dos lançamentos contábeis, em atendimento estrito à legislação vigente para a área, não havendo, em momento
algum, determinação para a omissão de qualquer lançamento contábil. Em resumo, não houve critério estabelecido pela Diretoria, nem
decisão para determinar a não contabilização da provisão de perdas, para os precatórios em questão; ressalvo, também, que os
documentos contábeis foram periciados pelos auditores independentes, no dia 22.02.2005 e, posteriormente, encaminhados
para registro na CVM, em 29.03.2005, ambas datas posteriores à minha saída da empresa"[7] (Grifou-se).
57. Por fim, Luís Gustavo Bortolon, Diretor Industrial da Companhia, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-3/No 217/2011, declarou que (fls.
1.335 a 1.337):
a. Júlio Gazola e Lívio Gazola, como membros do CA, participavam de todas as decisões relacionadas a assuntos administrativos e
financeiros, "juntamente com o Diretor responsável por essa pasta";
b. O Diretor explicou que a Diretoria e os conselheiros da Companhia consideraram o crédito de Odilon Superti como líquido e certo;
c. Acerca da análise emitida por Eduardo Ferracini, em resposta ao ofício GPS-3 no 209/2012, Luís Gustavo declarou que tomou
conhecimento da mesma somente quando recebeu o ofício da CVM e que exercia a função de Gerente Industrial quando a citada
análise foi emitida, sendo que, quando assumiu a Diretoria Industrial, em 29.09.04, não foi "informado desses assuntos" (fls. 1502 e
1503).
III. DAS CONCLUSÕES
58. Em análise dos fatos apurados, a Comissão de Inquérito concluiu, em suma, que:
i. A permuta dos ativos tinha como fim precípuo atender aos interesses dos acionistas controladores, em detrimento dos interesses
sociais da Companhia e dos demais acionistas. O ponto central desse entendimento seria de que "nada obstante ser a legítima
detentora de um crédito lastreado em precatório expedido contra a União e que, portanto, gozava das características de certeza e
liquidez, a Companhia, por meio de seus acionistas controladores e administradores, substituiu este ativo, de expressiva importância
para a Companhia, por um suposto direito de crédito, sem, no entanto, atentar para o interesse social".
ii. A apuração das circunstâncias em que se deu a referida permuta, bem como da motivação de seus administradores em promovê-la,
revelou que toda a operação foi idealizada a partir da manifestação de vontade da acionista ALVORAN em se retirar da Companhia,
levando consigo o precatório que havia utilizado na integralização das ações subscritas no aumento de capital ocorrido em 1998. Para
isso, as acionistas, JR, SL e ALVORAN, controladoras diretas da Companhia, assim como Luís Felipe, detentor de 95% das cotas da
ALVORAN e um dos controladores indiretos da Companhia, teriam estruturado uma operação triangular para conferir àquela última, de
forma ilegal, direito de retirada não previsto na lei societária e, pior, dispondo do principal ativo da Companhia. Para realizar tal
operação, seria necessário um novo acionista para substituir a ALVORAN, cuja busca ficou a cargo de Vitor Ferreira e, ao final, o novo
acionista escolhido foi Odilon Superti, que alegava deter um direito de crédito equivalente ao da ALVORAN.
iii. A formalização da operação de permuta se deu por instrumento público, sendo a Companhia representada pelos diretores Neri Rosa e
Claudio Gomes, que não tomaram os mínimos cuidados para se certificar das implicações da operação para a Companhia.
iv. Considerando a existência de Acordo de Acionistas entre ALVORAN, JR, e SL, ficaria caracterizado o bloco de controle, já que este
regulava o direito de voto dos acionistas. O Acordo teria vigido até 19.02.2004, conforme declarado por Júlio Gazola, ou seja, até a data
9/29

da troca de ativos entre Odilon e a Gazola, embora a ALVORAN só tenha cedido suas ações a Odilon apenas no dia 20.02.2004.
Independentemente, o poder de controle seria um poder de fato e, pelo que se verificou, os acionistas supracitados exerceriam o poder
de controle sobre a Companhia, determinando e conduzindo o rumo dos negócios, bem como orientado as atividades dos órgãos de
administração.
v. O entendimento de Luís Felipe de que a inexecução do projeto imobiliário previsto no Acordo de Acionistas lhe permitiria se retirar
daquela com o ativo originalmente integralizado não teria base legal, pois "tal entendimento não resiste à simples constatação de que,
no momento em que é efetivada a integralização de ações anteriormente subscritas, o bem apresentado para a formação do capital
social transfere-se do patrimônio do subscritor ao patrimônio da Companhia, que passa a ser seu exclusivo titular. Em consequência,
contrariamente à afirmação do representante da ALVORAN, o ordenamento jurídico nacional não lhe garantia o direito de levar consigo
um crédito que, como visto, já não mais lhe pertencia". Por isso, seria inconcebível que outros acionistas colaborassem com esse
intuito.
vi. Assim sendo, restaria claro que "na negociação envolvendo a permuta dos direitos creditórios, as acionistas controladoras diretas,
ALVORAN, J.R. e S.L., e o acionista controlador indireto, Luís Felipe, agiram imbuídos tão somente do claro propósito de garantir a
satisfação de seus interesses particulares, em detrimento dos interesses sociais e dos demais acionistas, valendo-se do poder de
controle para planejar e realizar a operação que permitiu a retirada da ALVORAN e a substituição do precatório, em flagrante
desrespeito aos deveres fiduciários impostos pelo parágrafo único do art. 116[8] da Lei no 6.404/76". "Por sua vez, Odilon André
Superti, em que pese não ser acionista, ou administrador, à época em que se deu a negociação e a alienação do principal ativo da
GAZOLA, concorreu, de forma direta e decisiva, para a efetivação da substituição do precatório requisitório por uma simples expectativa
de direitos em uma ação indenizatória, devendo, em consequência, responder, juntamente com os controladores da Companhia, pelo
exercício abusivo do poder de controle".
vii. Sobre a atuação dos diretores, o art. 153 [9] da Lei 6.404/76 estabeleceria um padrão de comportamento a ser observado pelos
administradores, "os quais devem pautar-se da forma mais zelosa e pró-ativa possível na gestão da companhia, buscando atender aos
interesses e finalidades por ela concebidas[10]". Logo, seria exigível dos diretores que, antes de assinar qualquer documento,
tomassem os cuidados necessários para garantir a qualidade do ativo cambiado e por não empregarem o devido cuidado nesta
negociação, acabaram por violar este dever de diligência.
viii. As consequências dessa operação não se restringiram ao abuso por parte dos controladores e à falta de diligência pelos diretores, pois
acabaram se refletindo nas demonstrações financeiras de 2004, já que estas tratavam os créditos de Odilon como ativo contingente,
mesmo que o ganho não fosse certo. Como a responsabilidade pela elaboração das DFins é da Diretoria, conforme o art. 176[11] da Lei
6.404/76, caberia responsabilidade, por violação ao art. 153 da Lei 6.404/76, aos diretores que a elaboraram, no caso, Odilon Superti e
Luís Bortolon, não tendo ficado evidenciada a participação do diretor José Carlos Silva da Souza Filho. Da mesma forma, caberia igual
responsabilidade aos conselheiros de administração, que, embora não consultados sobre a operação, deixaram de agir diligentemente
para verificar sobre a qualidade do novo crédito e seu impacto nas demonstrações financeiras.
ix. Como já apontado, embora Odilon fosse membro do CA e responsável pela elaboração das demonstrações financeiras como diretor, o
que ensejaria sua responsabilidade, com base no artigo 153 da LSA, a Comissão de Inquérito entendeu que sua conduta não poderia
ser tipificada por este artigo, pois esta estaria absorvida por um tipo maior, que é o do art. 155[12] da mesma Lei. Para concluir nesse
sentido, a Comissão de Inquérito argui que Odilon Superti tinha pleno conhecimento da qualidade do suposto direito de crédito, ainda
mais após receber a opinião legal de Eduardo Ferracini, datada de 21.05.2004. Contudo, seria indiferente com seus deveres de
administrador da GAZOLA, pois seu interesse na Companhia era outro, como evidenciado pelo seguinte trecho de declaração prestada
à CVM (fl. 908): "a cessão de parte do citado direito de crédito à Companhia lhe abriria portas para que outras empresas se
interessassem em, também, se tornarem cessionárias do referido direito de crédito, e com isto, conferir mais força jurídica à pretensão
indenizatória". Logo, não teria agido simplesmente de forma não diligente, mas em detrimento dos interesses da Companhia, para
privilegiar interesse próprio.
x. Finalmente, sobre Vitor Ferreira, dada a sua condição de conselheiro fiscal à época dos fatos, o que lhe revestia dos mesmos deveres
dos administradores, também se trataria de violação ao dever de lealdade (art. 155). Para fundamentar este ponto, a Comissão de
Inquérito argumenta que ele teria se omitido de fiscalizar a permuta dos ativos, da qual tinha conhecimento, já que era o responsável
por encontrar o novo acionista. Porém, não se trataria de simples negligência, mas de omissão intencional, pois ele tinha interesse no
sucesso da intermediação entre Odilon e a GAZOLA, já que receberia, por este sucesso, remuneração na forma de ações.
IV. DAS IMPUTAÇÕES
59. Pelos fatos expostos acima, foi proposta a responsabilização dos defendentes nos seguintes termos:
i. ALVORAN Investimento, Participação e Administração Ltda. – Violação aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput[13], da Lei
6.404/76, c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM no 323/00[14], por planejar e viabilizar a alienação dos direitos creditórios decorrentes do
Precatório Requisitório no0025/97, em troca de expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com a finalidade exclusiva de atender
interesse próprio, em detrimento dos interesses da Companhia.
ii. J.R. Participações Empresariais Ltda. - Violação aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, III, da
Instrução CVM no 323/00, por planejar e viabilizar a alienação dos direitos creditórios decorrentes do Precatório Requisitório no0025/97,
em troca de expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com finalidade exclusiva de favorecer a controladora ALVORAN, em
detrimento dos interesses da Companhia.
iii. S.L. Gazzola – Participações Empresariais Ltda. - Violação aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art.
1o, III, da Instrução CVM no 323/00, por planejar e viabilizar a alienação dos direitos creditórios decorrentes do Precatório Requisitório
no0025/97, em troca de expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com a finalidade exclusiva de favorecer a controladora
ALVORAN, em detrimento dos interesses da Companhia.
iv. Luís Felipe Belmonte dos Santos - Violação aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, III, da
Instrução CVM no 323/00, por, na qualidade de controlador indireto da Companhia, planejar e viabilizar a alienação dos direitos
creditórios decorrentes do Precatório Requisitório no0025/97, em troca de expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com a
finalidade exclusiva de atender interesse da controladora ALVORAN, da qual detém 95% das cotas representativas do capital social, e
em proveito próprio, em detrimento dos interesses sociais da Companhia.
v. Odilon André Superti:
10/29

a. Violação aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 1o, III, e art. 2o. §1o, da Instrução CVM no
323/00, por incorrer diretamente para o abuso de poder de controle na operação de substituição do Precatório Requisitório no
0025/97 por simples expectativa de direitos em uma ação indenizatória, com a finalidade de favorecer a controladora
ALVORAN e a si próprio, em detrimento dos interesses sociais da Companhia.
b. Violação aos artigos 176 e 155 da Lei no 6.404/76, por, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro, Comercial e de
Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração da Companhia, por (i) elaborar e aprovar a publicação
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2004 com o reconhecimento de contingências
ativas referentes aos "Direitos Creditórios transferidos à GAZOLA na operação de substituição do Precatório Requisitório no
0025/97 e por (ii) omitir, quando do exercício de suas funções, a verdadeira qualidade do suposto crédito cedido;
vi. Valter Romeu Casara – Violação ao art. 153 da Lei 6.404/76, por, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, omitir-se na apreciação das contas e no acompanhamento dos atos de gestão dos diretores no que tange às
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004, conforme lhe atribui o art. 142, III e V, da Lei 6.404/76.
vii. Ivo Antonio Gazola – Violação ao art.153 da Lei 6.404/76, por, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, omitir-se na apreciação das contas e no acompanhamento dos atos de gestão dos diretores no que tange às
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004, conforme lhe atribui o art. 142, III, e V[15], da Lei 6.404/76.
viii. Cláudio Pellizzola Gomes – Violação ao art. 153 da Lei 6.404/76, por, na qualidade de Diretor Superintendente e Diretor de Relações
com Investidores da Companhia, no período de junho de 2003 a setembro de 2004, permutar, em nome da Companhia, os direitos
creditórios que esta mantinha no Precatório Requisitório no 0025/97 com Odilon Superti, recebendo deste apenas uma expectativa de
direitos.
ix. Neri Rosa da Silva - Violação ao art. 153 da Lei 6.404/76, por, na qualidade de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia no período de junho de 2003 a setembro de 2004, permutar, em nome da Companhia, os direitos
creditórios que esta mantinha no Precatório Requisitório no 0025/97 com Odilon Superti, recebendo deste apenas uma expectativa de
direitos.
x. Luiz Gustavo Bortolon – Violação ao art. 176, c/c o art. 153 da Lei 6.404/76, por, na qualidade de Diretor Industrial da Companhia no
período de setembro de 2004 a junho de 2005, elaborar inadequadamente as demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2004, em razão de ter reconhecido contingências ativas na rubrica "Direitos creditórios sobre precatórios".
xi. Vitor Rogério de Moura Ferreira – Violação ao art. 155, c/c o art. 165 [16] da Lei 6.404/76, por, na qualidade de membro do Conselho
Fiscal da Companhia, no período de abril de 2003 a abril de 2004, atuar em proveito próprio na intermediação entre Odilon Superti e a
GAZOLA e se omitido na fiscalização dos atos praticados pelos administradores.
DAS DEFESAS
60. Inicialmente, cumpre destacar que, apesar de regularmente intimada por AR, AR por mão própria e por edital (fl. 2.294), a J.R. Participações
Empresariais Ltda. não apresentou suas razões de defesa.
61. Valter Romeu Casara, instado regularmente a apresentar sua defesa (fl. 1.601/AR – fl. 1.630), se limitou a referendar os termos das
declarações prestadas em 04.10.2011. Na ocasião, informou que (fls. 896/898):
i. Foi membro do Conselho de Administração, Diretor Administrativo e assessor de Luís Eduardo Gazzola.
ii. Não sabia que havia Acordo de Acionistas na Companhia.
iii. Participou da deliberação que aprovou o aumento de capital no qual a ALVORAN se tornou acionista da Companhia.
iv. Não recomendou nem participou da decisão de por o Precatório à venda.
v. Não teve participação na substituição do novo acionista da ALVORAN e que somente conheceu Odilon quando este se tornou membro
do CA.
vi. Odilon não foi apresentado ao CA antes da efetivação da operação, como também a operação nunca teria sido deliberada no âmbito do
CA.
vii. Exercia sua atividade de conselheiro, analisando os relatórios apresentados pelos Diretores, assim como as demonstrações financeiras,
mas que não teria visto reflexo na troca dos ativos nas demonstrações financeiras da Companhia.
62. Em 21.08.2012, o Sr . Ivo Gazola apresentou Defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 1.704/1.712):
i. Alegação de prescrição devido ao transcurso de mais de cinco anos da data do fato. Além disso, em função da idade avançada do
defendente, argumenta que o prazo prescricional deve ser contado pela metade em analogia ao art. 115[17] do Código Penal.
ii. Ao tempo dos fatos, já era idoso e, por essa condição, não tinha capacidade para apreciar com plenitude e consciência a totalidade dos
atos praticados pelos Diretores da Companhia. Também, não teria participado diretamente da gestão da Companhia ou desenvolvido
qualquer outra atividade no mercado de valores mobiliários.
iii. Não houve dolo ou culpa em omitir-se da apreciação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004.
iv. O intercâmbio dos ativos não foi levado ao conhecimento do Conselho de Administração, pelo que não poderia se esperar sua
manifestação.
v. As contas são elaboradas por profissional qualificado, cabendo ao auditor verificar sua consistência com as informações prestadas pela
Companhia. Por sua vez, cabe ao Conselho de Administração somente aprovar ou não essas demonstrações.
vi. O defendente não possui condição econômica privilegiada, podendo uma eventual sanção econômica se trasvestir em enorme injustiça.
vii. O resultado econômico da troca dos ativos não era previsível e nenhum agente pode ser punido pelo resultado que foge à sua esfera
de previsibilidade, pois isso afasta a possibilidade do mesmo de evitar o resultado.
11/29

viii. Por fim, "para que se configure uma conduta como ilícita e, consequentemente, punir o agente, é preciso identificar com clareza a
intenção na obtenção do resultado, bem como de que age em pleno gozo de suas faculdades psíquicas, o que não se vislumbra no
caso em questão, tendo em vista a idade avançada do réu na época dos fatos. Todas as faltas são justificáveis, não configurando
omissão.
63. Em 21.08.2012, Luís Gustavo Bortolon apresentou defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 2.095/2.115):
i. Preliminarmente, alega ocorrência de prescrição da pretensão punitiva nos termos da Lei 9.783/99 [18], seja pela prescrição
intercorrente, quanto pela quinquenal, em principal, pelo fato de o Inquérito Administrativo ter sido instaurado em 30 de setembro de
2010.
ii. No mérito, alega que desempenhava sua função exclusivamente na área industrial da Companhia, não tendo concorrido para a conduta
imputada. Nessa linha, "todos os assuntos envolvendo questões de ordem financeira partiam do Conselho de Administração, com a
análise do Conselho Fiscal da Companhia e, ainda, da empresa de auditoria que prestava serviço para a Companhia". "Dessa forma,
quando os assuntos chegavam ao conhecimento do Requerente, todos os demais setores técnicos (externos e internos) da Companhia
já tinham examinado/avaliado, conforme era esclarecido pelo diretor executivo, cabendo ao Requerente somente assinar os
documentos por falta de expertise nesta área e confiança nos profissionais que prestava serviço".
iii. Alega, também, ausência de locupletamento por parte do Defendente, assim como de dolo, má-fé ou culpa. Ressalta que, quando
assumiu o cargo de Diretor, a permuta dos ativos já tinha sido efetuada, não tendo qualquer participação nessa troca. Além disso, por
não atuar na área contábil da Companhia, não teria qualquer participação na elaboração das demonstrações financeiras referente ao
exercício de 2004, o que, por consequência, não comportaria elemento subjetivo (dolo ou culpa) para o cometimento da infração.
iv. Ainda sobre as demonstrações financeiras, é importante ressaltar que "... são elaboradas com base na escritura mercantil e de acordo
com os princípios da contabilidade; tendo, na época, sido elaboradas pelo diretor responsável por esta área administrativa e, talvez,
pela contadora interna da sociedade (IB), sendo que, posteriormente, deve ter havido aprovação pelo Conselho de Administração, pelo
Auditor Independente e pelo Conselho Fiscal. Ou seja – até por não atuar na área administrativo-financeira, nem ter formação contábil –
em nenhum momento o Requerente elaborou qualquer documento, mas, simplesmente, como era de praxe, foi informado que os
documentos já haviam sido examinados pelo corpo técnico e estavam corretos".
v. Em outra linha, argumenta que os créditos integralizados em 1998 se mostraram imprestáveis e o pagamento do Precatório 25/97
encontra-se ainda sob controvérsia. Nessa linha, aponta que, conforme notícia de 05.06.2012, o pagamento do Precatório 25/97 se
encontraria suspenso pelo CNJ. Com isso, não poderia ser punido, já que, na prática, ambos os créditos se mostraram in factu ilíquidos
e incertos.
64. Em 22.08.2012, o Sr. Neri Rosa apresentou Defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 1.805/1.829):
i. Alegação de prescrição administrativa nos termos da Lei 9.873/99. Alega que "... a Portaria de Instauração do procedimento é datada de
30 de setembro de 2010 e que a intimação dos indiciados é necessariamente posterior a esta data. Fica claro que a pretensão punitiva
restou fulminada pelo decurso do prazo prescricional", considerando que os fatos datam de 2003 e 2004 e não existe qualquer ato que
possa ser considerado como inequívoco à apuração dos fatos.
ii. Além disso, argumenta que sua função era exclusivamente o controle da área industrial da Companhia. Sendo que as operações
societárias eram exercidas diretamente pelos acionistas, sem que os diretores fossem consultados sobre as mesmas.
iii. "A Companhia possuía órgãos e assessores especializados para as tarefas de ordem legal, restringindo sua atuação somente na
questão da fabricação dos produtos e de novas linhas que a Companhia passaria a produzir". "Desta forma, quando os assuntos
chegavam ao conhecimento do Requerente, todos os demais setores técnicos (externos e internos) da Companhia já tinham
examinado/avaliado, conforme era esclarecido pelo diretor-executivo, cabendo ao Requerente somente assinar documentos".
iv. "Quando chamavam o Requerente para assinar algum documento (o que era feito pela secretária IT), este já estava, inclusive,
assinado pelo Diretor Cláudio, que era o Diretor-superintendente, cabendo àquele, por falta de experiência neste cargo, somente confiar
nos profissionais que prestavam serviço à Gazola".
v. Ainda, argui que não teve qualquer benefício com a operação, não tendo agido com dolo, má-fé ou mesmo culpa. Nessa linha, sustenta
que mesmo que tivesse se questionado sobre a qualidade do crédito, o Sr. Odilon simplesmente teria apresentado o parecer favorável
elaborado por Odair Corrêa.
vi. Por isso, sustenta que caso exista alguma penalidade cabível por ter assinado o contrato, que foi um ato de ignorância, defende que
seja atribuída a pena máxima de advertência.
vii. Em outra linha, argumenta que os créditos integralizados em 1998 se mostraram imprestáveis e o pagamento do Precatório 25/97
encontra-se ainda sob controvérsia. Nessa linha, aponta que, conforme notícia de 05.06.2012, o pagamento do Precatório 25/97 se
encontraria suspenso pelo CNJ. Com isso, não poderia ser punido, já que, na prática, ambos os créditos se mostraram in factu ilíquidos
e incertos.
65. Em 27.08.2012, Luís Felipe Belmonte e ALVORAN apresentaram defesa conjunta nos seguintes e relevantes termos (fls. 1.868/1.914):
i. Preliminarmente, alegam ocorrência de prescrição nos termos da Lei 9.783/99, seja pela prescrição intercorrente, quanto pela
quinquenal. Além disso, defendem que o processo seria nulo, uma vez que a PFE não teria emitido parecer prévio, conforme exigência
contida nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 538/2008.
ii. Ademais, os Defendentes teriam sido indiciados no tipo do art. 117, caput, da Lei 6.404/76; contudo, as hipóteses de abuso de poder
estão elencadas exaustivamente no art. 117, §1o, da Lei das S.A., não se encontrando a conduta praticada dentre as hipóteses ali
elencadas. Esse erro na tipificação seria prejudicial à defesa, inclusive implicando cerceamento da mesma, uma vez que seria
impossível se defender sem se saber ao certo qual a conduta praticada.
iii. Sobre o poder de controle da ALVORAN, os Defendentes chamam atenção para o fato de que a própria PFE teria se manifestado (fls.
465/466 e 474) no sentido que a ALVORAN não exercia controle sozinha ou qualquer um dos outros acionistas, não existindo na
Companhia acionista controlador nos termos do art. 116 da Lei 6.404/76. Conforme o dispositivo para que a ALVORAN pudesse ser
considerada controladora, ela teria que deter de modo permanente o poder de eleger a maioria dos administradores e, também, deveria
exercer esse poder. Contudo, além de não deter a maioria necessária (segundo os Defendentes, 50% dos votos), os Defendentes
12/29

nunca utilizaram esse poder para dirigir as atividades sociais ou orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Inclusive isso seria
inviável, pois Luís Felipe, que era o representante da acionista ALVORAN junto à Companhia, permanecia, em caráter permanente,
cuidando de seu escritório em Brasília, além de estender suas atividades para outras cidades.
iv. Por isso, quando a ALVORAN deixou a empresa, não se verificou alienação de controle, o que, inclusive, faria necessária uma Oferta
Pública de Aquisição. Nessa linha, a acusação não poderia ser dirigida a um dos acionistas do grupo de controle indistintamente.
Outrossim, conforme o depoimento de Neri Rosa (fl. 1.203), "a família Gazola sempre se apresentava como donos da Companhia e era
assim que o declarante os enxergava".
v. "No caso em tela e na época dos fatos (aliás, bem antes dos fatos noticiados), os interesses dos participantes do Grupo de Controle
passaram a ser bem distintos e até mesmo antagônicos, pois a J.R. Participações Empresariais Ltda. e a S.L. Gazzola – Participações
Empresariais pretendiam o recebimento imediato do crédito e/ou utilização para compor débitos tributários e não o estavam
conseguindo, estando manifestamente insatisfeitos com a posição da ALVORAN, objetivando "queimar" o crédito, vendendo-o com 70%
de deságio, enquanto esta empresa Defendente havia ingressado na Companhia com o propósito contido no Acordo de Acionistas, qual
seja, o de viabilizar a empresa Gazola S/A e promover a cisão, de modo a efetivar o empreendimento imobiliário projetado, o que
geraria ganhos para todos, inclusive porque na cisão pretendia-se manter os mesmos percentuais na participação dos acionistas da
Gazola na empresa criada."
vi. Por isso, embora inserta no Acordo de Acionistas, se verificava que os interesses dos participantes eram completamente antagônicos,
pelo que não se poderia caracterizar um Grupo de Controle de fato. "Na ocasião da mudança do diretor Cesar Augusto, e quando foi
determinada a venda do crédito da ALVORAN com 70% de deságio, em 29.04.2003, com o voto contrário de Luís Felipe, na prática, o
Acordo de Acionistas começou a ficar sem força e eficácia, concretamente, pois as votações deixaram de ser consensuais e os
interesses passaram a ser divergentes. Assim sendo, a alegação contida no item 36 do libelo de que os participantes do Acordo de
Acionistas ‘formavam um grupo de controle’ ficaria relativizada e até mesmo sem substância, pois na prática não era o que acontecia
desde 2003".
vii. "Demais disso, quando da realização das operações questionadas constantes das escrituras de fls. 327/337, o acordo de Acionistas
fora formalmente desfeito, inobstante, como demonstrado, de fato já o fora em meados de 2003, pelo esvaziamento de seu objeto, qual
seja, a determinação quanto à impossibilidade de realizar-se a cisão pretendida e o empreendimento imobiliário, por um lado, e, pelo
outro aspecto, a impossibilidade de utilização do crédito cedido em 1998".
viii. Nessa linha, dever-se-ia atentar ao seguinte trecho de relatório de inquérito (fl.1.570/item 129): "Aliás, é mesmo indiferente determinar o
exato momento em que houve a dissolução do Acordo, se antes ou depois da assinatura das escrituras de cessões de direitos que
culminaram com a saída da ALVORAN e a permuta dos ativos, para fim de estabelecer se as partes interessadas agiriam na condição
de controladores. Isto porque, de acordo com a sistemática adotada pela lei societária, o controle é um poder de fato e não de direito e,
portanto, a formação de um bloco de controle se dá a partir não da formalização de um Acordo de Acionistas, que tem caráter
meramente instrumental, mas sim da constatação fática da existência de um bloco de comando". Segundo os Defendentes, a
conclusão lógica a que se deveria chegar desse raciocínio é de que o que importa para caracterizar o poder de controle é o poder de
fato, que não era detido pela ALVORAN, e não a mera inserção no Acordo de Acionistas.
ix. Noutro tópico, prova de que não teria agido com má-fé, nem de forma contrária aos interesses da Companhia, é que, buscando
viabilizar o acesso da Companhia à sua matéria-prima, teria dado bem imóvel pessoal em garantia avaliado em R$1,1 milhão. Além
disso, teria proposto aumento de capital da Companhia, que foi recusado pelos outros acionistas, pois não teriam como aportar
recursos e isso implicaria em maior diluição da participação daqueles no capital da Companhia.
x. Ainda, era do interesse dos outros acionistas que ele deixasse o capital da empresa, como explícito pelos termos do contrato de fls.
1.010/1.016 (contrato para cessão do crédito e devolução das ações à Companhia). Em especial, os seguintes trechos:
a. "... não é mais do interesse da Primeira Promitente (ALVORAN) sua participação no capital da Segunda Promitente
(Companhia) e nem do interesse da Segunda Promitente a manutenção de ditos créditos em seu capital social"; e
b. "... ficou sob a exclusiva responsabilidade da Gazola e dos Intervenientes Anuentes J.R. Participações, a obtenção de créditos
substitutivos de terceiros, de forma a recompor o ajuste contábil e a posição de créditos no balanço, ou balancete da Segunda
Promitente, ficando a Primeira Promitente isenta de qualquer responsabilidade ou obrigação quanto ao aqui previsto".
xi. Assim, "se o crédito que buscaram em substituição era melhor, ou pior, isso é de responsabilidade exclusiva dos dirigentes da
Companhia, arcando eles com as consequências da escolha, nenhuma responsabilidade tendo os Defendentes quanto a isso, por
óbvio". Além do que, conforme instrumento público assinado na ocasião, Odilon informou que seu crédito era fundado em ação
transitada em julgado e, embora tal informação tenha se mostrado inverídica, as informações prestadas em documento público têm
presunção de veracidade.
xii. Pelos Defendentes, a relação com a Companhia teria se encerrado com a transferência das ações à Companhia e posterior revogação
da cessão dos créditos. Não havendo razão para se realizar a segunda operação envolvendo Odilon Superti. Ainda, a participação na
segunda operação teria ocorrido pela simples recomendação dos advogados da Companhia que teriam informado a necessidade de
adequação.
xiii. "Dessa forma, a revogação da cessão, transformada posteriormente em permuta de créditos, não teria como ser considerada prejudicial
aos interesses da Companhia, naquele momento em que realizadas, sendo que os Defendentes não possuíam a menor condição de
aferir se era boa ou não para a Companhia, responsabilidade, inclusive, que não mais lhe cabia. Além disso, é certo que os Defendentes
não saíram da Companhia e retiraram os créditos por seu ‘interesse pessoal’ exclusivamente, mas sim porque a Companhia entendia,
por seus dirigentes e membros do CA, que não mais lhe interessavam tais créditos, optando por obter outros que, segundo eles, era de
‘melhor qualidade’, escolha exclusivamente deles e sob as responsabilidades respectivas, sem qualquer participação dos
Defendentes...".
xiv. "Simplesmente, como evidenciado, Lívio e Julio Gazola não queriam mais nem Luís Felipe no Conselho de Administração e nem os
créditos da ALVORAN, pois entendiam que não estavam servindo para atender aos interesses da Companhia. O que eles queriam, e
isso fica claro, como que dos autos se tem, era que a ALVORAN não mais participasse da Companhia e levasse consigo o que
considerava como créditos inservíveis para a Gazola. Tanto assim que revogaram a respectiva cessão de créditos, em 09.02.2004."
xv. "O que aqueles acionistas e diretores buscavam era encontrar créditos que gerassem mais liquidez e viabilizasse composições fiscais e
previdenciárias, buscando encontrar investidores para injetar recursos na empresa. À época dos fatos, com o processo judicial em
13/29

Roraima suspenso diante do Conflito de Competência instaurado, sem perspectiva de recebimento em um curto espaço de tempo e
sem que conseguissem usar o crédito para compor passivos, era uma decisão razoável, sob o prisma e enfoque daqueles outros
acionistas e diretores da Companhia".
xvi. Segundo os Defendentes, tratou-se de opção gerencial, que, caso tivesse tido sucesso, seria utilizada como exemplo de adequada
reestruturação empresarial. Contudo, se a operação não tivesse sucesso, a responsabilidade seria exclusiva dos acionistas membros do
Conselho de Administração e dos Diretores Executivos da Gazola, que teriam escolhido errado o crédito; agindo, inclusive, de forma
negligente.
xvii. Em outro ponto, os Defendentes argumentam que para que haja abuso de poder, o prejuízo a ser verificado deve ser previsível, atual e
imediato, não decorrendo de condições de mercado a serem verificadas no futuro. De outro modo, a acusação por abuso de poder não
comporta o prejuízo que decorre de um ato social cujos resultados adversos se verificam posteriormente e contra as expectativas de
boa-fé que existiam no momento de sua execução.
xviii. Por fim, sobre um eventual locupletamento com a operação, os Defendentes argumentam que os únicos que obtiveram benefício, além
de Odilon Superti, foram aqueles que receberam do mesmo ações de forma graciosa, os quais seriam Vitor Ferreira, Claudio Carvalho,
Paulo Oliveira, Lívio Gazola, e Julio Gazola. Além disso, a operação em si teria sido planejada de forma alheia aos Defendentes, que
não participaram nem da escolha do crédito substitutivo, nem das operações societárias subsequentes.
66. Em 15.10.2012, a SL GAZZOLA apresentou defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 2.150/2.162):
i. Como preliminar, alega ocorrência de prescrição da pretensão punitiva nos termos da Lei 9.783/99, seja pela prescrição intercorrente,
quanto pela quinquenal, em principal, pelo fato de o Inquérito Administrativo não ter sido instaurado no prazo de 5 anos após os fatos.
Além disso, os atos executados no âmbito dos processos administrativos que deram origem ao PAS não poderiam interromper a
prescrição, pois, pela norma legal, esses atos têm de ser executados já dentro de uma ‘ação punitiva’.
ii. No mérito, informa que a permuta de créditos estava respaldada por laudo técnico que informava que a decisão havia transitado em
julgado. Além disso, Odilon Superti teria explicado "que o crédito era bom e confiável, permitindo, inclusive, que fosse feito o pagamento
de débitos tributários do precatório, onde não se conseguiu fazer esta compensação".
iii. Ainda, alega que não foi demonstrado no IA qualquer dolo, culpa ou má-fé pelo administrador da SL GAZZOLA, pelo que não se poderia
imputar qualquer penalidade a esta. Nessa linha, argumenta que "o ato típico e antijurídico somente é punível se apurada a efetiva
culpabilidade do agente, ou seja, se a conduta por esse praticada for socialmente reprovável. O exame desta reprobabilidade deverá
analisar a intenção do autor e o fato propriamente dito". "No presente caso, não existe prova cabal de que a substituição dos precatórios
foi prejudicial ao crédito do Jorge Nóbile, em vista de todos os acontecimentos envolvendo os malfadados precatórios", portanto, não
haveria prejuízo efetivo. Ainda mais, "... para ficar caracterizado o abuso de poder, deverá existir fraude ou ficar demonstrado que outra
decisão tomada pelos acionistas seria melhor".
iv. Outrossim, a Defendente destaca o seguinte trecho do Parecer CVM/SJU/No39/1983: "Para que a infração ao caput do art. 117 da Lei
6.404/76 fique comprovada, se fez necessária a caracterização do ato praticado pelo controlador como abusivo. Falta de probidade,
como tal, significa desvio de conduta moral ou ética, nunca podendo ser confundida com a negligência, ou a falta de diligência, ou de
cuidado à frente dos negócios da companhia".
v. Não existiria poder de controle pela SL GAZZOLA, nos termos do art. 116 da Lei 6.404/76, pelo que não poderia ser imputada pela
conduta do art. 117, caput, do mesmo texto legal.
vi. Por fim, alega que, caso houvesse alguém a ser punido, tal punição caberia somente ao sócio-gerente à época dos fatos, nesse caso, o
já falecido Lívio Gazzola.
67. Em 17.10.2012, o Sr. Cláudio Pellizzola Gomes apresentou Defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 1.778/1.803):
i. Alegação de prescrição administrativa nos termos da Lei 9.873/99, seja pela prescrição quinquenal como pela intercorrente. Aduz,
inicialmente, que o processo ficou paralisado entre 11 de agosto de 2005 e 07 de outubro de 2008, tendo decorrido mais de três anos
entre as duas datas, por isso, estaria verificada a prescrição intercorrente. Além disso, sustenta que embora tenha ocorrido interrupção
da prescrição quinquenal em outubro de 2008, as investigações quanto à sua pessoa apenas foram reiniciadas em novembro de 2011,
e, portanto, a prescrição seria apenas interrompida para sua pessoa neste momento. Como o fato datava de 2004, argumenta que teria
ocorrido a prescrição quinquenal em fevereiro de 2009, uma vez que a interrupção anterior não o teria atingido.
ii. Ainda, argumenta que o Art. 153 da Lei 6.404/76, ou qualquer norma infralegal, deve estabelecer precisamente qual conduta o agente
deve praticar, ou deixar de praticar, por isso, sua utilização para fim sancionador seria violação ao princípio da tipicidade.
iii. Segundo o defendente, este não participou diretamente da entrada de Odilon Superti na Companhia ou da troca dos ativos, tendo
recebido um documento pronto para ser assinado, que lhe foi entregue por Júlio Gazola. Tendo recebido o contrato, sua preocupação foi
apenas de verificar se a garantia real apresentada pelo sócio Luís Felipe Belmonte subsistiria a troca dos ativos, tendo obtido resposta
positiva na ocasião. Entendeu que sobre os outros aspectos do contrato não caberia a si analisá-los, pois a decisão de realizar a troca
já tinha sido realizada pelos membros do Conselho de Administração, não tendo motivos para desconfiar na ocasião que o status do
crédito não era aquele declarado por Lívio Gazola e Odilon Superti.
iv. Nessa linha, sustenta que não poderia ter comportamento diverso, pois, como diretor da Companhia, tinha confiança no que lhe era
declarado pelo presidente do Conselho de Administração. Assim, acreditava que se tratava de uma permuta de créditos equivalentes.
v. Além disso, não é advogado e não teria capacidade técnica para avaliar uma possível inconsistência quanto às informações
apresentadas. Por outro lado, alega que o documento apresentado pelo presidente do Conselho de Administração foi referendado por i)
perito contábil (Odair Corrêa), ii) por uma empresa de Auditoria Independente (BKS Auditores) e iii) passou pelo crivo do Conselho
Fiscal. Contudo, "somente após o parecer jurídico da lavra do Dr. Eduardo Ferracini, é que se percebeu que os créditos judiciais
anteriormente admitidos gozavam de provável maior liquidez do que os novos créditos obtidos em permuta".
vi. Também a presente acusação não considerou para fins de averiguar a qualidade do crédito da ALVORAN as declarações de Odilon
Superti de fls. 914/915.
vii. Por fim, argumenta que o ato praticado não foi essencial ao aperfeiçoamento da permuta e que caso não assinasse o contrato outra
pessoa poderia fazê-lo. Logo, sua conduta não foi imprescindível ao prejuízo sofrido pela Companhia.
14/29

68. Em 17.10.2012, o Sr. Vitor Rogério Moura Ferreira apresentou defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 2.187/2.203):
i. Sem levantar qualquer preliminar, inicia contestando a acusação de que teria apresentado Odilon Superti aos Gazola, pois alega que a
sugestão teria partido dos Srs. Cláudio Carvalho e Paulo Oliveira, e que tal fato teria ocorrido quando todos estavam reunidos no
escritório do Defendente para discutir sobre a substituição da ALVORAN. Nesse sentido, ressalta os depoimentos de fls. 1.281 e 1.301.
ii. Desde então, os Gazola teriam negociado com o Sr. Odilon Superti diretamente, sem se remeter ao Defendente, que não se envolveu
na escolha do crédito. Por isso mesmo, teria tomado conhecimento da operação e de seus termos na última reunião do Conselho Fiscal
da qual participou, em 28.04.2004. A despeito de o assunto ter sido tratado naquela reunião, este foi apresentado apenas de forma
superficial, não havendo, por isso, possibilidade de o Defendente fazer consignar em ata qualquer menção a esse respeito.
iii. Sobre a atuação do Conselho Fiscal, o defendente fez consignar que a substituição do crédito não foi apreciada pelo Conselho,
inclusive porque não foi sequer analisada pelo Conselho de Administração. Sobre isso, dever-se-ia atentar ao depoimento do Sr. AA, de
fls. 1.565/1.566, quando este informou que o Conselho de Administração não foi consultado sobre a operação e a ratificaria
posteriormente. Além disso, o primeiro documento que evidenciou algum tipo de problema com a operação seria a opinião legal do
advogado Eduardo Vieira Ferracini, de 21.05.2004, ou seja, após sua saída do Conselho Fiscal da Companhia. Ainda, como afirmado
pela Sra. LD em depoimento de fls. 1.359 a 1.368, o Conselho Fiscal contaria com certa dificuldade em obter as informações
necessárias para a análise periódica das demonstrações contábeis da Companhia. Por isso, este só pode se manifestar sobre a
permuta do Precatório após a verificação das demonstrações financeiras de 2004, quando o Defendente não mais fazia parte do
Conselho Fiscal.
iv. Logo, estaria ocorrendo uma inversão, pois o Defendente não teria se utilizado do cargo de conselheiro fiscal para obter vantagem,
tendo ficado ao largo da negociação e apenas conhecendo de seus termos quando a mesma foi apresentada pelo Conselho Fiscal.
v. Alega o Defendente que a sua resumida participação nos fatos não caracterizaria qualquer conduta irregular, já que este não teria poder
de interferir nas decisões negociais da Companhia. Além disso, as ações recebidas a título de remuneração foram consequência do
sucesso na intermediação entre Odilon e a GAZOLA, como bem informaram os demais beneficiários da cessão realizada pelo Sr.
Odilon, os Srs. Cláudio Carvalho e Paulo Oliveira. Contudo, tal remuneração não teria sido exigida pelo Defendente, sendo de iniciativa
exclusiva de Odilon e dos membros do Conselho de Administração.
vi. Em sua atuação como conselheiro fiscal, embora se reconheça o dever de acompanhar os negócios da Companhia, tal
acompanhamento só seria possível caso o membro do conselho fiscal seja comunicado dessas decisões por aquela. Portanto, este não
teria meios para cumprir com seu dever legal. Sobre esse ponto, é necessário enfatizar que o único fato a ele submetido foi a
necessidade de substituição do acionista ALVORAN e do ativo integralizado por esta. Para tanto, apresentou um nome ao Sr. Júlio
Gazola, que foi o de Odilon Superti.
vii. Após isso, não teve qualquer participação na negociação, ou avaliação do ativo, não conhecendo dos detalhes da operação até que a
mesma estivesse conclusa. Portanto, não ficaria claro que tivesse participado com dolo e contra o interesse da Companhia na alienação
do Precatório 25/97.
viii. Por fim, o Defendente refuta a imputação do Inquérito de que não teria registrado qualquer ressalva nas demonstrações financeiras de
2004, pois quando estas foram elaboradas já não era mais conselheiro, uma vez que seu mandato encerrou-se em 29.04.2004.
69. Em 18.12.2012, o Sr. Odilon André Superti apresentou defesa nos seguintes e relevantes termos (fls. 2.204/2.219):
i. Preliminarmente, alega ocorrência de prescrição da pretensão punitiva nos termos da Lei 9.783/99, pois após o decurso de mais de 7
anos sem qualquer ato investigativo por parte da CVM, pretender-se-ia instaurar processo administrativo sancionador para se imputar
responsabilidade ao Defendente, o que não seria cabível.
ii. No mérito, o Defendente pretende arguir sobre a qualidade do crédito detido originalmente por Luís Felipe, que não seria líquido e certo,
como seria do entendimento da área técnica desta CVM. Como o crédito aportado por Luís Felipe teria origem inidônea, caso este
tivesse permanecido com a Companhia, esta teria sofrido prejuízo maior com a manutenção do Precatório 25/97 em seu ativo.
iii. Além disso, no ver do Defendente, este teria agido em prol da Companhia, para auxiliá-la no momento em que esta precisava substituir
não somente um acionista, no caso a ALVORAN, como o ativo integralizado por aquela.
iv. Noutro tópico, o Defendente sustenta que não haveria nos autos qualquer indício no sentido de ter agido com dolo ou culpa, como
também não existiria qualquer vantagem a ser obtida em agir de forma irregular.
Por fim, alega cerceamento de defesa, pois teria requerido que fossem remetidas cópias para que pudesse proceder à análise da defesa, o que
não foi atendido pela CVM. Portanto, ficaram violados o contraditório e a ampla defesa, devendo ser apresentada nova oportunidade de defesa,
após vista dos autos.
DOS MEMORIAIS
70. Em 21.11.2013, o Sr. Vitor Ferreira, em reunião nessa Autarquia, apresentou Memorial. Em síntese, o Defendente alegou que tomou
conhecimento de que receberia ações de Odilon somente em junho de 2004, quando os agentes autônomos Claudio Pereira de Carvalho e
Paulo Sérgio de Oliveira lhe apresentaram Contrato Particular de Cessão de Ações Preferenciais (fls. 430/433). A negociação teria ocorrido
exclusivamente entre Odilon e os agentes, sem interferência ou conhecimento do Defendente.
71. Embora o documento esteja datado de 26 de janeiro de 2004, o contrato teria sido efetivamente assinado em junho, ocasião em que teria
reconhecido sua firma em cartório, o que seria sua praxe sempre que assina um contrato.
72. Segundo o Defendente, o contrato conta com o selo do cartório, comprovando o reconhecimento da firma em junho; contudo, tal selo teria sido
inserido no verso da folha, cuja cópia não foi anexada ao processo. Por ocasião da apresentação do Memorial, o Defendente apresentou o que
seria o contrato original e que contém o selo no verso da última folha. Tal documento foi junto ao processo às fls. 2.312/2.314.
Assim, alega que, no período em que permaneceu como Conselheiro Fiscal da Companhia, não tinha qualquer perspectiva de ganho, pelo que não
poderia ser acusado de violação ao dever de lealdade.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
15/29

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-relatora
--------------------
[1] Sobre esse último ponto é necessário observar que tal possibilidade foi descartada pela Comissão de Inquérito, pois a redação do art. 10 da Lei das
S.A. apenas imputa ao acionista que integraliza suas ações por meio de um crédito a responsabilidade pela solvência do credor, contudo, existe
presunção de solvência da Fazenda Pública. Pontos 32 e 33 do Relatório de Inquérito.
[2] A quase totalidade desse valor foi integralizada mediante cessão do crédito que Luís Felipe Belmonte dos Santos tinha na forma do Precatório 25/97. O
valor aportado na Companhia representava 22,78% do valor total do Precatório para a data-base de 26.05.1997.
[3] Vitor Rogério de Moura Ferreira era sócio-proprietário da Corretora SAGRES.
[4] Jorge Nóbile é o autor da ação contra o Estado do Paraná no Processo 38.532.
[5] O Processo 1.059, ao qual Odilon se refere, foi uma ação iniciada em 1954 contra o Estado do Paraná, que tem dentre as partes envolvidas Jorge
Nóbile. Nesse processo, foi reconhecido que os autores teriam direito a reaver terras indevidamente expropriadas por aquele Estado. A razão para que o
Estado tomasse as terras foi outra ação, movida pelo próprio, ainda no séc. XIX, em que foi reconhecida a ocupação irregular de terras por determinado
número de pessoas. Quando o Estado agiu no sentido de executar a sentença, já haviam transcorrido décadas, e os executados, que foram forçados a
sair das terras, alegaram a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Contudo, como o Estado deu continuidade à remoção das terras, os
prejudicados entenderam que teria ocorrido inovação ilegal no estado de fato e moveram ação de atentado (Vide art. 712 do CPC de 1939 e Art. 879 do
CPC vigente), que é o Processo 1059. Contudo, quando do trânsito em julgado desta última, a própria Justiça reconheceu a inviabilidade da restituição ao
estado original da lide devido ao transcurso do tempo e à intensa ocupação que as terras sofreram. Assim, foi movida ação de perdas e danos, ainda em
curso, devido à inexequibilidade do título judicial, a qual se trata no Processo 38.532.
[6] Não constam nos autos evidência de que a renúncia teria se operado, de fato, nessa data. Além disso, José Carlos foi substituído por Odilon Superti,
que afirmou que o Diretor foi exonerado em 07.01.2005, data anterior à mencionada pelo Diretor.
[7] É necessário citar que a firma que auditou as demonstrações financeiras da Companhia e o seu responsável, João Augusto Fracisconi, foram
responsabilizados no julgamento do Processo CVM no RJ2011/0280, de 13 de dezembro de 2011. Na ocasião, eles foram apenados por não incluir
ressalva no parecer de auditoria às demonstrações financeiras de 2004 da Companhia.
[8] Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle
comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
[9] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios.
[10] PAS CVM RJ 09/97, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 13.12.06.
[11] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no 11.638, de 2007)
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei no 11.638, de 2007) (...)
[12] Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão
do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar
oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para
conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se
da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem, mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2o O administrador deve zelar para que a violação do disposto no §1o não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3o A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator
indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
[13] Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
[14] Art. 1 o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares,
ou de outras condutas assim entendidas pela CVM:
(...)
III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a cessação, a transferência ou a alienação, total ou
parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador; (...)
[15] Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...)
[16] Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.(Redação dada
pela Lei no 10.303, de 2001).
§ 1o Os membros do conselho fiscal deverão exercer suas funções no exclusivo interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o exercício da função
com o fim de causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia, seus acionistas ou administradores. (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001).
§ 2o O membro do conselho fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles foi conivente, ou se concorrer para a
prática do ato. (Redação dada pela Lei no 10.303, de 31.10.2001).
16/29

§ 3o A responsabilidade dos membros do conselho fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro
dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à assembleia geral. (Incluído
pela Lei no 10.303, de 2001).
[17] Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data
da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
[18] Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 18/2010
Defendentes: ALVORAN Investimento, Participação e Administração LTDA.
J. R. Participações Empresariais LTDA.
S.L. GAZZOLA – Participações Empresariais LTDA.
Luís Felipe Belmonte dos Santos
Odilon André Superti
Valter Romeu Casara
Ivo Antonio Gazola
Cláudio Pellizzola Gomes
Neri Rosa da Silva
Luis Gustavo Bortolon
Vitor Rogério de Moura Ferreira
Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Abuso de poder de controle (Art. 116 e 117 da Lei 6.404/76). Dever de Diligência (Art. 153). Dever
de Lealdade (Art. 155).
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
I. DAS PRELIMINARES
A. DA PRESCRIÇÃO
1. Comum à quase totalidade das defesas está a alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. Os argumentos nesse
sentido englobaram i) a prescrição quinquenal do art. 1o, caput, da Lei 9.873/99[1]; ii) a prescrição intercorrente de 3 anos do §1o do mesmo
dispositivo; iii) a incidência de redução do prazo prescricional por aplicação analógica do art. 115[2] do Código Penal; iv) a inocorrência de
interrupção do prazo prescricional por ato administrativo anterior à instauração do Processo Administrativo Sancionador; e v) a limitação da
abrangência da interrupção do prazo prescricional, por ato inequívoco de investigação, à pessoa que é alvo deste mesmo ato investigativo, não
atingindo os demais indiciados.
2. Quanto à prescrição intercorrente, é pacífico nessa CVM que a mesma não se verifica antes de instaurado o Processo Administrativo
Sancionador. A lógica para tanto foi bem explicitada pelo Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS CVM No 22/94, julgado em
15/04/2004:
"Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com o estabelecimento do processo
administrativo. Pretender o contrário significaria uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de
interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo,
tal é o sistema da lei, somente tem incidência após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição
intercorrente".
3. O argumento é cristalino. A Lei 9.873/99 estabeleceu um prazo determinado para que a Administração investigue e acuse os envolvidos, mas,
por inteligência, preocupou-se em restringir e punir a ociosidade da Administração que não pode, após a acusação, permanecer inerte. Nesse
sentido, o §1o do art. 1o da referida Lei funciona como uma garantia que visa a proteger a pessoa do acusado, o qual tem um custo, inclusive
pessoal, decorrente da própria acusação. Além disso, pela leitura da lei, percebemos que o §1o fala genericamente de procedimento
administrativo, mas o caput menciona explicitamente que a prescrição se refere à ação punitiva da Administração Federal. Assim, por uma
questão de integração, entendo que o procedimento administrativo ao qual o §1o se refere só pode ser esta ação punitiva, que, nesse caso,
somente tem início com a instauração do PAS, que ocorre apenas quando da intimação do acusado para apresentação de defesa (art. 8o, §1o da
Deliberação CVM no 538/08).
4. Por isso, deve-se rejeitar os argumentos de defesa que buscam a aplicação da prescrição intercorrente no período anterior a esta instauração do
PAS, o que ocorreu com a apresentação da Acusação em 12.06.2012. Considerando a data deste julgamento, fica patente que não houve
paralisação do processo superior a 3 anos. Logo, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Quanto à aplicação analógica do art. 115 do Código Penal, entendo que o argumento não pode prosperar. Conquanto exista uma lei especial, no
caso, a Lei 9.873/99, o recurso à analogia somente se justifica caso a lei especial seja omissa. O art. 115 representa uma exceção à regra geral
do Código Penal sobre prescrição, estabelecida nos artigos 109 e seguintes. Porém, a Lei 9.873/99 contém sua própria regra específica, que é
da prescrição quinquenal, e que, por sua vez, não é excepcionada por dispositivo semelhante àquele do Código Penal. Ora, se existe uma regra
17/29

específica aplicável ao caso, não se pode presumir que exista uma omissão e, portanto, seria incabível se socorrer da analogia para afastar esta
regra. Assim sendo, a regra da prescrição quinquenal deve ser aplicada a todos os envolvidos no processo independentemente da idade[3].
6. Além do mais, a Lei no 9.873/99 somente autoriza a aplicação dos prazos previstos na lei penal para os casos nos quais " o fato objeto da ação
punitiva da Administração também [constitua] crime".
7. No que tange à prescrição quinquenal, a jurisprudência desta CVM também é pacífica quanto aos atos de apuração interruptivos do fluxo
prescricional, na forma do art. 2o, inciso II, da Lei 9.873/99[4]. O ato inequívoco é o "ato documentado cuja existência seja induvidosa, e que
tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação. Esse ato inequívoco não se confunde com a intimação do
indiciado" (PAS CVM RJ2005/6924, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006, por unanimidade). Na ocasião, o Relator
Presidente entendeu que um despacho da Superintendência de Orientação e Proteção a Investidores ("SOI") que determinou a abertura do
processo enquadrava-se no conceito de ato inequívoco, pois existiu, estava documentado e deu início ao processo administrativo que resultou
em apuração dos ilícitos. O inciso I do art. 2° da Lei faz menção à notificação ou citação do indiciado como causa interruptiva da prescrição.
Portanto, partindo da premissa de "que a lei não contém palavras inúteis, o inciso II somente pode estar se referindo a ato processual diferente
daquele que comunica a existência do processo administrativo" (PINHEIRO DOS SANTOS et. al. 2012, p.231)[5]. Antes da instauração do PAS
há atos de investigação do fato que deverão ocorrer para que se determinem elementos mínimos de autoria e materialidade, para que se
fundamente a própria instauração deste PAS. Logo, a Administração empreende esforços para elucidar o conjunto dos fatos e seus respectivos
autores antes que haja uma ação punitiva, mas com o fim de movê-la e, por isso, entendo que tais atos são hábeis a interromper a prescrição.
8. Quanto à abrangência da interrupção, entendo que o argumento não procede. O Processo Administrativo Sancionador tem a finalidade de apurar
a responsabilidade por fatos e a investigação sobre estes abrange, necessariamente, todos os envolvidos na execução do ilícito. Por isso, não
faz sentido dizer que o marco interruptivo se aplicaria isoladamente para um ou outro investigado. Embora não seja cabível, no caso, o recurso à
analogia, não custa lembrar que na lei penal, o art. 117, §1o[6], do Código Penal determina que "a interrupção da prescrição produz efeitos
relativamente a todos os autores do crime". Assim, entendo que a apuração inequívoca de um fato interrompe a prescrição para todos os
envolvidos com o fato investigado.
9. Finalmente, devemos verificar a existência ou não de marcos interruptivos neste processo. Sobre isso, consta do RA/CVM/SEP/GEA-4/no 029/05
de 17.10.2005, às fls. 8 a 30 do processo, em seus §§ 73 e 74, uma observação do analista no sentido de ser necessária a apuração da
responsabilidade de determinados administradores por eventual conflito de interesses. Tal apuração exigiria investigação adicional sobre a
existência de deliberação do Conselho de Administração da Companhia, consubstanciada em ata que, durante o processo de fiscalização
externa, não foi encontrada. É justamente tal ata um dos objetos do OFÍCIO/CVM/SPS/no 007/2008 (fls. 806/809), enviado em 07.10.2008. Assim
sendo, entendo que tal Ofício representou ato inequívoco de investigação, hábil a interromper o prazo prescricional para todos os acusados.
Após este ato, se seguiram outros ofícios requerendo esclarecimentos, assim como a própria instauração do Inquérito Administrativo
(PORTARIA/CVM/SGE/No 262, de 30.09.2010), a elaboração do Relatório de Inquérito e, posteriormente, a intimação dos defendentes. Conclui-
se, portanto, que entre a data do último marco interruptivo e a deste julgamento, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pelo que afasto
as preliminares nesse sentido.
B. DAS NULIDADES
10. Os defendentes Luís Felipe Belmonte dos Santos ("Luís Felipe") e ALVORAN Investimento, Participação e Administração LTDA. ("ALVORAN"),
arguem ocorrência de nulidade em razão do descumprimento do art. 9o da Deliberação CVM no 538/08.
11. Trata-se de leitura equivocada do citado dispositivo, pois este se limita apenas aos casos em que a acusação é apresentada na forma de Termo
de Acusação. Gostaria de esclarecer que existem duas formas possíveis de formulação da acusação nos processos sancionadores que aqui
correm. A mais simples é a formulação de Termo de Acusação pela área técnica, quando presentes todos os indícios de autoria e materialidade
sobre o fato apurado, na forma disposta no art. 8o da Deliberação supracitada. A segunda, mais complexa, envolve a instauração de inquérito
administrativo a ser conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada nas
hipóteses em que não estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade à formulação da acusação, conforme se depreende
do art. 5o do mesmo normativo. Como este processo seguiu a segunda via, não é necessário que a PFE apresente parecer prévio, pois as
acusações são formuladas em Relatório de Inquérito, no qual uma das partes responsáveis pela elaboração é justamente a PFE.
12. Além disso, aduzem que o indiciamento com base no art. 117, caput[7], da Lei 6.404/76, importaria em cerceamento de defesa, pois as hipóteses
de abuso de poder de controle estariam elencadas exaustivamente no §1o do dispositivo em questão.
13. A jurisprudência da CVM é pacífica no sentido de reconhecer que o rol do §1o do art. 117 da LSA é meramente exemplificativo [8]. Também já
tive oportunidade de me manifestar recentemente sobre este ponto no julgamento do PAS CVM no 04/2009, em 11.06.2013, quando disse[9]:
"O §1o do art. 117 da Lei 6.404/76 enumera exemplificativamente oito casos de abuso de poder com o objetivo de explicitar o
significado da norma contida no parágrafo único do art. 116. Não há dúvida quanto à natureza exemplificativa das alíneas do art. 117
tanto pela doutrina, pela CVM, e pelo judiciário, não cabendo razão ao defendente J.L. que arguiu que a sua conduta não se
enquadrava em nenhuma das alíneas do §1o do art. 117[10]. E não poderia ser diferente. Não há como se enumerar todas as condutas
possíveis que caracterizam o abuso de poder. O importante, no caso concreto, é verificar se os pressupostos do abuso de poder estão
devidamente caracterizados na conduta do agente em infração aos preceitos do parágrafo único do art. 116, tal como exemplificado nas
condutas das alíneas do art. 117".
14. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou explicitamente sobre o tema, reconhecendo que as modalidades de abuso de poder de
controle previstas no §1o do art. 117 da Lei no 6.404/76 não são taxativas, conforme a seguinte ementa abaixo transcrita:
"O §1o, do art. 117, da Lei das Sociedades Anônimas enumera as modalidades de exercício abusivo de poder pelo acionista controlador
de forma apenas exemplificativa. Doutrina. A Lei das Sociedades Anônimas adotou padrões amplos no que tange aos atos
caracterizadores de exercício abusivo de poder pelos acionistas controladores, porquanto esse critério normativo permite ao juiz e às
autoridades administrativas, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), incluir outros atos lesivos efetivamente praticados pelos
controladores"[11].
15. Portanto, entendo que não existe qualquer irregularidade em formular a acusação com base no caput do art. 117, ou seja, sem que a conduta
esteja explicitada nas hipóteses do §1o e, portanto, não procede o argumento da Defesa.
Por sua vez, Odilon André Superti ("Odilon Superti") também alegou cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos autos do processo.
Alega que teria requisitado cópia dos mesmos e que tal pedido não teria sido atendido por esta Autarquia. Assim, estaria se defendendo sem ter
conhecimento do inteiro teor das acusações levantadas contra ele.
16. Sucede que tal pedido não se encontra acostado aos autos. Consta, contudo, pedido de cópia parcial, devidamente atendido, conforme fl. 1.417
18/29

do processo. Ainda assim, com o fim de garantir a ampla defesa, foi aberto prazo para que o Sr. Odilon tomasse vista dos autos, conforme
despacho publicado no DOU, em 28.08.2013, Seção 1, fl. 07. Findo o prazo, o defendente não promoveu a retirada das cópias desejadas.
Assim, entendo que foi dado amplo acesso aos autos do processo ao acusado e seus procuradores, pelo que não se pode caracterizar o
cerceamento de defesa alegado.
17. Ainda, Cláudio Pellizzola Gomes alega que a imputação genérica com base no art. 153 [12] da Lei 6.404/76 seria violação ao princípio da
tipicidade, pois o artigo não descreveria uma conduta precisa capaz de balizar o comportamento do administrador. Acontece que tal argumento já
foi apreciado anteriormente por esta Autarquia em outros julgamentos. Tome-se, por exemplo, o PAS CVM no 04/99, julgado em 17.04.2002,
diretora-relatora Norma Parente, que afirmou:
"... a lei estabelece que o administrador deve empregar no exercício de suas funções o cuidado que todo homem ativo e probo costuma
usar na administração de seus próprios negócios. O texto é bastante claro e dispensa qualquer regulamentação. Assim, não é verdade
que o ‘standard’ jurídico não pode ser aplicado enquanto não for regulamentado. Na verdade, o ‘ standard’ indica uma conduta
abrangente aceita pela sociedade, reconhecido pela lei e independe de qualquer regulamentação. O seu desrespeito, portanto,
representa uma ilegalidade (...). Entretanto, cabe ao julgador verificar se o ato praticado se enquadra no tipo de postura exigido, levando
em conta o comportamento do homem mediano. É o que se deverá fazer ao julgar o mérito."
18. Concordo com este entendimento, tendo recentemente me pronunciado, citando doutrina sobre este mesmo ponto no PAS RJ2008/9574 ("Caso
Invitel"), julgado em 27.11.2012 nos seguintes termos:
"O dever de diligência está presente nas mais variadas jurisdições, no direito continental e no anglo-saxão, e se apresenta em todas
elas sob a forma de um conceito aberto, genérico. E isto é feito de propósito, pois o desrespeito a ele deve ser analisado no caso
concreto, não havendo uma receita única a ser aplicada. Afinal, não existe uma única forma de ser diligente, não se devendo "indagar
qual a conduta mais diligente, mas sim, se houve falta de diligência no comportamento adotado" (CAMPOS, 2009, p. 1.102)[13]".
19. Pelo exposto, entendo que as preliminares levantadas são improcedentes, pelo que passo ao mérito.
II. DO MÉRITO
A. DO ABUSO DO PODER DE CONTROLE
20. Em 1998, antes mesmo do aumento de capital, os novos acionistas, ALVORAN e PAC Assessoria Participações e Imóveis Ltda. (" PAC"),
assinaram acordo de acionistas com os sócios majoritários da GAZOLA, quais sejam, S.L. Gazzola Participações Empresariais Ltda. ("SL") e
J.R. Participações Empresariais Ltda. ("JR"). Representando estas empresas estavam: (i) Luís Felipe pela ALVORAN (ii) José Beraldo pela
PAC, (iii) Lívio César Gazola ("Lívio Gazola") pela SL, e (iv) Júlio Lúcio Silla Gazola (" Júlio Gazola") pela JR. O Acordo de Acionistas regulava o
direito de voto, assim como determinava um número de matérias nas quais o voto dos integrantes deveria ser exercido de forma unânime.
Formou-se, assim, o bloco de controle da Companhia.
21. Nesse Acordo, estava previsto em sua cláusula 19 (fl. 144) a cisão de parte da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário no
terreno onde ficava a fábrica da Companhia. Pela leitura dos autos, ficou claro que tal projeto era o interesse precípuo dos novos acionistas ao
investirem na Companhia.
22. Como forma de integralizar as ações emitidas, os novos acionistas utilizaram créditos decorrentes do Precatório Requisitório 25/97 ("Precatório")
oriundos de uma ação trabalhista movida junto ao TRT de Rondônia, cuja expectativa de recebimento naquele momento era de curto prazo.
Além disso, existia a perspectiva de uma possível compensação entre os créditos integralizados e tributos federais devidos pela Companhia.
Contudo, a história não procedeu como planejado, pois nem houve, no curto prazo, o pagamento esperado dos créditos, nem foi possível a
compensação dos tributos federais.
23. Dentro desse cenário, a situação financeira da Companhia continuou a se deteriorar devido a problemas de fluxo de caixa que prejudicavam seu
fornecimento de matéria-prima. Eventualmente, os sócios começaram a se desentender, quando, finalmente, em 29.04.2003, o Conselho de
Administração determinou a venda dos créditos decorrentes do Precatório 25/97 com deságio de 70%, mas sem sucesso.
24. Na ocasião, Luís Felipe, que era conselheiro da Companhia, se opôs a essa venda. Vale lembrar que Luís Felipe era sócio majoritário da
ALVORAN, sociedade que se tornou acionista da Companhia, integralizando créditos decorrentes do Precatório 25/97. Assim, decidiu que
ALVORAN, que a essa altura já tinha absorvido as ações da PAC, deixaria a Companhia. Nesse sentido, quando interpelado sobre o assunto (fl.
1004), Luís Felipe declarou:
"... como havia a perspectiva de recebimento desse precatório em curto prazo, entendeu que o deságio oferecido era muito grande,
que, também, em junho de 2002, interpelou judicialmente a Companhia e aos demais integrantes do Acordo de Acionistas celebrado
em 09.01.1998 para dar cumprimento ao projeto de incorporação imobiliária, que era o efetivo interesse do declarante, como já citado,
que, como percebia que essa incorporação dificilmente iria acontecer, em abril de 2003 já estava pensando em deixar de ser acionista
na Companhia, sendo que, neste caso, entendia que tinha o direito de levar consigo aquele crédito utilizado como integralização, uma
vez que tais créditos foram alocados dentro do escopo de realização do empreendimento".
25. Estranhamente, Júlio Gazola e Lívio Gazola aceitaram a reivindicação da ALVORAN de se retirar da Companhia com o ativo originalmente
integralizado e que representava, à época, 55,35% do ativo total da Companhia[14]. Digo que tal fato é estranho, pois, como bem afirmado no
Relatório de Acusação (fl. 1.571), "no momento em que é efetivada a integralização de ações anteriormente subscritas, o bem apresentado para
a formação do capital social transfere-se do patrimônio do subscritor ao patrimônio da Companhia, que passa a ser seu exclusivo titular. Em
consequência, contrariamente à afirmação do representante da ALVORAN, o ordenamento jurídico nacional não lhe garantia o direito de levar
consigo um crédito que, como já visto, já não mais lhe pertencia". Trata-se de respeito ao princípio da intangibilidade do Capital Social.
26. Assim, me parece claro que a ALVORAN não tinha pretensão legítima aos créditos cedidos à Companhia em 1998 e sua decisão de saída da
Companhia deveria ter seguido o único caminho cabível a um acionista que não mais desejava fazer parte do quadro acionário que, salvo as
hipóteses legais de retirada, era o de alienar suas ações e não o de reivindicar o bem com o qual integralizou o capital da Companhia.
27. Claramente, Júlio Gazola e Lívio Gazola não podiam ter auxiliado a ALVORAN a se retirar da Companhia com o Precatório, operação na qual não
se verificou nenhum tipo de atenção ao interesse social. Por isso, me parece que a decisão de auxiliar a ALVORAN nesse processo tinha como
base o interesse de Júlio Gazola e Lívio Gazola de reaverem, ao menos parcialmente, sua participação no Capital Social da Companhia e, até
mesmo, se livrar de um acionista, membro do bloco de controle, que divergia sobre a forma de condução dos negócios da companhia. Tal
pretensão viria a se concretizar mediante cessão de ações, pouco após a saída da ALVORAN da Companhia. Conforme declarações às fls. 907
a 910, tal cessão teria sido imposta a Odilon como condição para sua entrada na Companhia.
19/29

28. Assim foi que Júlio Gazola e Lívio Gazola, como representantes das acionistas SL e JR, respectivamente, começaram a envidar esforços para
substituir a ALVORAN. Para tanto, contataram a SAGRES DTVM, na pessoa de Vitor Rogério de Moura Ferreira ("Vitor Ferreira"), sócio-
proprietário, o qual deveria buscar um novo acionista para substituir a ALVORAN.
29. Ocasionalmente, Odilon André Superti ("Odilon Superti") teria se encontrado com Júlio Gazola nas dependências da SAGRES DTVM, ocasião
em que Vitor Ferreira teria mencionado a questão da substituição do acionista. Após este encontro, Odilon Superti passou a negociar diretamente
com os Gazola a sua entrada na Companhia.
30. Foi neste cenário que, conjuntamente, Lívio Gazola, por meio da SL; Júlio Gazola, por meio da JR; Luís Felipe, por meio da ALVORAN; e Odilon
Superti planejaram a transferência da posição acionária da ALVORAN para Odilon, com a eventual substituição do Precatório por créditos
decorrentes da Ação de Indenização por Perdas e Danos no 38.532 contra o Estado do Paraná ("Processo 38.532"). Note-se, contudo, que Luís
Felipe e Odilon nunca teriam se encontrado diretamente para tratar da substituição, conforme os trechos das declarações prestadas às fls. 908 e
1.005. Logo, coube aos Gazola a escolha do novo acionista e a negociação para substituição da ALVORAN.
31. Para efetivar o plano, foi montada inicialmente uma operação direta entre a Companhia e a ALVORAN, onde a primeira cedia o Precatório e a
segunda entregava suas ações à Companhia para posterior negociação. Tal estrutura afrontava diretamente as disposições da Instrução CVM
No 10/80. Sabendo disso, os advogados da Companhia recomendaram o desfazimento da operação, o que foi efetivamente providenciado.
32. Após a tentativa frustrada, os acionistas da Companhia promoveram nova operação, agora já utilizando Odilon como intermediário. Nessa nova
estrutura, primeiro, Odilon e a Companhia permutaram ativos, um entregando os créditos do Processo 38.532 e a outra entregando os créditos
do Precatório 25/97, e, após isso, Odilon Superti realizou nova operação com a ALVORAN, onde cedeu o Precatório e a ALVORAN cedeu a
totalidade de sua posição acionária na Companhia. Como resultado, a ALVORAN reouve o bem originalmente integralizado, deixando de ser
acionista da Companhia.
33. Contudo, já finda a transferência, verificou-se que aquele crédito que Odilon Superti alegava ter era na verdade apenas o direito de participar
como parte em uma ação de perdas e danos, ainda em curso. Assim sendo, a permuta dos ativos gerou um desfalque no ativo da Companhia de
aproximadamente R$ 40 milhões de reais, conforme ficou claro na republicação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em
31.12.2004.
34. Portanto, tratou-se de alienação de bem para atender o interesse preponderante dos acionistas que integravam o Acordo de Acionista. De um
lado, a ALVORAN, que queria reaver o bem integralizado, de outro, os Gazola, que queriam reaver sua posição na Companhia. Daí a acusação
de abuso de poder de controle em violação aos artigos 116[15], parágrafo único, e 117 da Lei 6.404/76. Tal conduta está tipificada entre as
hipóteses exemplificativas do rol do art. 1o da Instrução CVM no 323/00, mais especificamente seu inciso III[16]. Por esta acusação, respondem
JR, SL, Odilon, ALVORAN e Luís Felipe, este último na qualidade de controlador indireto.
35. Sobre Odilon, afasto de imediato a acusação sobre abuso de poder de controle, pois alguém não pode abusar daquilo que não tem. A acusação
pretende que Odilon seja responsabilizado pelo fato de ter contribuído para a operação de alienação do Precatório, agindo em conluio com os
controladores e, portanto, abarcado dentro deste mesmo poder. O argumento me parece improcedente. Não existe dúvida de que Odilon agiu
em conjunto com Júlio Gazola e Lívio Gazola para se tornar acionista da Companhia, realizando neste processo a permuta do crédito que estava
no ativo da Companhia por outro que ele sabia não ser líquido nem certo. Contudo, para que pudesse ser controlador, Odilon deveria, no
mínimo, deter titularidade sobre direitos de sócio no momento da permuta, o que não acontecia, pois, embora tenha agido com a perspectiva de
se tornar controlador mediante a aquisição das ações pertencentes à ALVORAN, as ações efetivamente pertenciam a esta e não àquele. Pensar
o contrário significaria dizer que duas pessoas distintas exerciam, separadamente, direito de propriedade sobre um bem (no caso um bloco de
ações), mas isto é impossível, pois o direito de propriedade é exclusivo, isto é, não existe a possibilidade de haver mais de um direito de
propriedade sobre o mesmo bem. Nesse sentido, o art. 1.231 do Código Civil dispõe: "A propriedade se presume plena e exclusiva, até prova
em contrário". Vale lembrar que a possibilidade de se exercer o direito de propriedade em condomínio não afasta esse entendimento, pois,
mesmo nesse caso, o direito de propriedade é único, apenas sendo exercido por uma coletividade[17]. Por isso, um mesmo bloco de ações não
pode conferir, ao mesmo tempo, e separadamente, direitos de sócio a duas pessoas distintas. Do contrário, estar-se-ia acusando Odilon Superti
por abuso de poder de controle com base na mera expectativa que este tinha de vir a se tornar acionista da Companhia, o que não é aceitável.
36. Em defesa, a SL contestou a imputação argumentando que:
i. Os créditos de Odilon estavam embasados pelo laudo técnico do contador Odair da Silva Corrêa às fls. 320-323.
ii. Odilon teria afirmado perante os sócios da Companhia que o crédito era válido e de boa qualidade;
iii. Não teria ficado comprovado o dolo dos administradores da SL;
iv. O abuso do poder de controle exigiria um ato comissivo, não podendo ser caracterizado por omissão ou falta de diligência do
controlador na condução dos negócios sociais; e
v. A SL não poderia ser considerada controladora.
37. Por sua vez, ALVORAN e Luís Felipe argumentaram que:
i. A ALVORAN não exercia poder de controle sobre a Gazola. Nesse sentido, nunca buscou dirigir as atividades sociais ou orientar o
funcionamento dos órgãos da administração. Além disso, sua saída da empresa não ensejou OPA, o que seria obrigatório caso esta
tivesse o poder de controle;
ii. Conforme declaração do diretor Neri Rosa, a administração da sociedade era executada pelos Gazola, os quais se apresentavam como
donos da Companhia;
iii. Embora vinculados por Acordo de Acionistas, a partir de 2003, os interesses dos participantes deste acordo passaram a ser
antagônicos, o que teria deixado o mesmo sem substância;
iv. O acordo já estava formalmente desfeito quando a operação de alienação do Precatório foi executada;
v. A mera adesão da ALVORAN ao Acordo de Acionistas não seria suficiente para caracterizar o poder de controle, pois, como afirmado
no próprio Relatório de Inquérito, o poder de controle seria um poder de fato;
vi. Não houve prova de má-fé ou dolo pela ALVORAN ou por seu administrador. Pelo contrário, aponta que o próprio Luís Felipe teria
oferecido em garantia bem imóvel, avaliado em R$ 1,1 milhão, à empresa que fornecia matéria-prima à Companhia, para que esta
continuasse a enviar os suprimentos necessários às atividades da Companhia. Além disso, teria sugerido aumento de capital, o que foi
20/29

recusado pelos Gazola, pois estes não teriam como arcar com o custo de subscrição e teriam sua posição diluída;
vii. Era do interesse dos outros integrantes do Acordo de Acionistas que a ALVORAN saísse da Companhia, pois eles não tinham mais
interesse no Precatório, o qual avaliavam como um crédito sem valor;
viii. A responsabilidade pela substituição do Precatório deveria recair exclusivamente sobre as acionistas JR e a SL, pois não teve qualquer
interferência da ALVORAN. Mesmo que fosse o caso, Odilon afirmou em documento público que os créditos eram fundados em ação
transitada em julgado e, por sua vez, as informações prestadas em instrumento público têm presunção de veracidade.
ix. No momento da operação, os Defendentes não teriam como aferir se aquela operação de permuta era boa para a Companhia.
x. Os administradores e demais sócios da Companhia não tinham mais interesse em manter aquele crédito em seu ativo, pois entendiam
que eles não estavam servindo para atender aos interesses daquela e não havia perspectiva de recebimento do crédito no curto prazo.
xi. A permuta tratou-se de opção gerencial, cujo resultado foi malfadado por responsabilidade exclusiva daqueles sócios e administradores
que foram negligentes na escolha do crédito.
xii. O resultado da operação não era esperado pelos defendentes, pois a decisão de saída da ALVORAN foi tomada de boa-fé e com base
na expectativa de que o crédito apresentado seria hábil a substituir o crédito orginalmente integralizado pela ALVORAN.
xiii. Por fim, afirmam os defendentes que não tiverem nenhum ganho com a operação, ao contrário daqueles que vieram a receber
graciosamente ações de Odilon Superti.
38. Como já informado, JR não apresentou defesa, embora regularmente intimada a fazê-lo.
39. Os argumentos de defesa não são suficientes para afastar a acusação feita, pelo que passo a explicar o porquê.
40. Inicialmente, sobre os argumentos que buscam afastar o próprio poder de controle [18], entendo que existe vasta evidência no sentido de que SL,
JR e ALVORAN constituíam bloco de controle que possuía mais de 50% das ações com direito a voto. Note-se, inicialmente, que as três
empresas assinaram Acordo de Acionistas em 09.01.1998, que tinha como um dos seus objetos regular o direito de voto dos seus integrantes.
Nesse sentido, os formulários IAN do período indicaram as empresas citadas como controladoras da Gazola, em um reconhecimento explícito da
condição de que eram acionistas controladores.
41. O referido acordo teria sido desfeito em 19.02.2004, conforme carta à Companhia (fl. 158). Contudo, o distrato formal do Acordo nunca foi
encontrado, pelo que é questionável a validade e a eficácia que tal rompimento teria perante terceiros. Sobre isso, Cláudio Gomes, que era DRI
da Companhia à época, declarou que nunca recebeu nenhuma comunicação dos acionistas de que o acordo teria sido formalmente desfeito,
conforme depoimento à fl. 1190. Desse modo, admitindo-se que a carta à Companhia de fato estabeleça a data do fim do Acordo de Acionistas,
este teria vigorado, pelo menos, até a exata data em que o Precatório foi permutado pelos direitos do Sr. Odilon, conforme escrituras às fls. 327 a
340, pelo que se poderia alegar que quando a operação foi feita não mais existiria poder de controle. Entendo que o argumento seria de um
formalismo extremado, pelo simples fato de que i) a Companhia já tinha tentando realizar a transferência em janeiro, mas aquela operação foi
desfeita porque infringia a Instrução CVM no 10/80 e ii) os fatos ocorridos nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2004 representaram a mera execução
final de um planejamento que foi realizado e engendrado dentro da vigência do poder de controle e, portanto, decorrente deste.
42. Sobre os demais argumentos trazidos pela ALVORAN, entendo que existe confusão quando esta afirma que, se fosse controladora, sua saída
teria ensejado OPA. Ocorre que nenhuma das sociedades citadas exercia o poder de controle sozinha, mas, através de grupo vinculado por
acordo de voto, como, previsto o art. 116, caput, da Lei 6.404/76. Assim, a alienação de parte do bloco de controle pode não necessariamente
ensejar a OPA, o que não implica dizer que aquele conjunto de integrantes do Acordo de Acionistas não sejam controladores.
43. Por sua vez, o fato dos Gazola se apresentarem como "donos" da Companhia perante a administração não é suficiente para descaracterizar o
bloco de controle, já que falta base jurídica para tal afirmação. Afinal, por excelência, não se pode sequer falar da existência de apenas "um
dono" em uma sociedade anônima[19]. Aliás, embora esteja além do escopo deste processo, acredito que a forma personalista como aqueles
acionistas conduziam a Companhia está no cerne da origem de alguns dos problemas ora tratados.
44. Como havia um Acordo de Acionistas, a caracterização da existência de bloco de controle decorre da própria LSA que, em seu art. 116, define
que são controladores as pessoas sob acordo de voto que i) são titulares de direitos de sócio que lhes assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e ii) usam
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Considerando que o grupo detinha
a maioria das ações com direito a voto e que os integrantes daquele Acordo de Acionistas nomearam continuamente a maioria dos integrantes
da administração, os pré-requisitos para a existência de bloco de controle estão satisfeitos.
45. O fato de os acionistas estarem divergindo dentro do grupo de controle não é condição suficiente a afastar a eficácia daquele acordo, que, antes
de tudo, era um contrato por prazo certo e cujo distrato nunca foi formalmente realizado. Sem que o Acordo fosse desfeito, as obrigações ali
contidas continuavam vigendo e poderiam ter seu cumprimento forçado, inclusive pela via judicial. Exemplo disto foi a notificação feita por Luís
Felipe aos outros integrantes daquele Acordo de Acionistas pelo descumprimento da cláusula que previa a cisão da Companhia. Se as
obrigações ali contidas estavam vigentes, isso significa, então, que o Acordo de Acionistas ainda era hábil à produção de efeitos, dentre os quais
está a formação de um bloco de controle. Portanto, entendo que está suficientemente caracterizado que SL, JR e ALVORAN eram controladoras
da Companhia.
46. Sobre os argumentos de ausência de má-fé ou dolo [20], entendo descabidos, pois o parágrafo único do art. 116 da Lei da S.A. prevê que o
poder de controle deve ser utilizado para orientar a Companhia para a realização de seu objeto social. Logo, quando se perquire sobre dolo no
abuso de poder de controle, o que se busca identificar é se a intenção na execução do ato considerado abusivo contrariava o interesse social
para privilegiar aqueles do controlador.
47. O abuso de poder é frequente, sutil e prejudicial à minoria. Os acionistas controladores, ao deterem o comando da companhia, por meio da
maioria absoluta dos votos nas assembleias e nos conselhos de administração, podem transformar interesses próprios e individuais em
deliberações do conselho e da assembleia. O acionista controlador, pelas facilidades que tal poder propicia, pode confundir o interesse próprio
com o da companhia que domina. E esse é o caso neste PAS. Assim entendo, pois me parece evidente que os controladores estavam agindo
com o fim de atender interesses particulares, como se fossem "donos únicos" da companhia. Como já dito, a decisão de saída da ALVORAN em
nada obrigava a Companhia à devolução do bem, pelo que a operação foi feita apenas para atender o interesse precípuo dos acionistas
controladores e não os da GAZOLA.
48. A defendente ALVORAN buscou utilizar seu comportamento como acionista para afastar o dolo da sua conduta no momento de sua retirada da
21/29

Companhia. Em particular, menciona a garantia pessoal que seu cotista Luís Felipe concedeu à Acesita (empresa que fornecia matéria-prima à
Gazola) para a manutenção da linha de crédito entre as duas. Embora este comportamento possa ser meritório naquelas circunstâncias,
entendo que o comportamento da acionista durante o tempo em que participou da Companhia não é fundamento para afastar uma eventual
responsabilidade por ato atentatório contra a mesma, por ocasião de sua retirada. Portanto, embora a ALVORAN possa ter-se comportado dentro
dos preceitos legais durante o tempo em que foi acionista da Companhia, tal fato não ilide sua responsabilidade para apuração da irregularidade
ora em tela.
49. Ao tentar explicar a troca de um acionista pelo outro, a defesa argumentou que o crédito de Odilon seria adequado para realizar compensações
com tributos estaduais. É importante destacar que a Companhia fica sediada no Rio Grande do Sul e a ação da qual decorre o direito de Odilon é
contra o Estado do Paraná, não restando claro na defesa qual o benefício que este eventual crédito traria para uma companhia localizada em
outro estado. Ainda, deve-se lembrar que tal tipo de compensação já havia sido tentada com tributos federais, mas sem sucesso até a data da
operação. Também, acho oportuno mencionar que a possibilidade de a Companhia não conseguir utilizar os créditos do Precatório para realizar a
compensação com tributos não era totalmente desconhecida para os sócios e administradores da GAZOLA. Na reunião do CA que deliberou
pelo aumento de capital de 1998, realizada em 09.12.1997 (fls.834/836), o representante da PARTBANK S.A., consignou em ata seu
entendimento no sentido de que o intento seria malfadado, pois aquele tipo de crédito não estava sendo aceito pelo Governo Federal nem
mesmo no processo de privatização.
50. Por fim, note-se que se os acionistas controladores concretamente tivessem a intenção de alienar o Precatório para substituí-lo por um bem de
maior utilidade para a Companhia, não haveria problema, mas isto não ficou demonstrado no processo. Nos autos, um dos pontos de discórdia
entre a ALVORAN e os irmãos Gazola era a possibilidade de vender os Precatórios no mercado, mesmo que com deságio de 70%. Contudo, os
controladores optaram por outro caminho. O que se extrai dos autos é que a permuta foi feita apenas para permitir que a ALVORAN saísse com o
Precatório sem que o balanço da Companhia fosse afetado. Havia receio de que a redução do patrimônio da Companhia em decorrência da
retirada do Precatório do ativo prejudicaria o acesso dela ao crédito. Mas aí volto ao ponto original: a ALVORAN não tinha o direito de se retirar
da companhia levando consigo os créditos utilizados para integralizar a sua participação acionária. Se a Lei tivesse sido respeitada, a saída da
ALVORAN, sem os Precatórios que eram legitimamente da GAZOLA, em nada teria afetado o patrimônio líquido da Companhia. Obviamente, a
operação de triangulação envolvendo Odilon era, do ponto de vista da GAZOLA, desnecessária, pelo que é possível concluir que a operação foi
engendrada somente para atender os interesses dos acionistas controladores e não os da Companhia.
51. Sobre a alegação de que o abuso de controle exige ato comissivo, entendo que tal argumento não procede. Contrariamente ao afirmado pela SL
em sua defesa, o abuso de poder de controle pode decorrer da omissão. Prova disto é a previsão legal constante, por exemplo, da alínea g, § 1o,
do art. 117 da Lei 6.404/76, que diz que é modalidade de abuso de poder de controle "... deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber
procedente", ou seja, uma omissão. Ademais, não é minimamente razoável supor que a operação, da forma como foi realizada – retirando do
ativo da companhia um legítimo direito de crédito, em troca de uma simples expectativa de direitos em uma ação indenizatória – não tenha sido
planejada e mesmo viabilizada sem a participação direta de seus acionistas controladores.
52. Além disso, as defesas argumentaram que existiam elementos para se acreditar na boa-fé da declaração de Odilon de que seu crédito era
baseado em ação transitada em julgado e que era de boa qualidade[21]. A SL argumentou que Odilon teria declarado em escritura pública que
seu crédito era transitado em julgado e também citou o laudo contábil de Odair Corrêa. Por sua vez, a ALVORAN argumentou que a escolha do
crédito não era sua e, mesmo que fosse, não teria como aferir, com base nas declarações prestadas, a real qualidade do crédito de Odilon. Em
suma, as defesas argumentam que, ao aceitarem os créditos de Odilon, estavam agindo efetiva ou potencialmente em erro.
53. Neste ponto, entendo que os controladores da GAZOLA faltaram com o dever de diligência mínimo esperado da conduta de um controlador ao
não tomarem as precauções necessárias para se assegurarem da qualidade dos supostos créditos de Odilon. Tal afirmação tem como base a
comparação entre o processo de admissão do Precatório e dos novos créditos. No primeiro, foram apresentados três laudos periciais e o tema foi
debatido pelo conselho de administração (fls.834/836). Já no segundo, Odilon apresentou um laudo emitido por seu contador, com quem já tinha
relacionamento prévio, o que inclusive levanta suspeita quanto à idoneidade e isenção da análise feita. Neste laudo, o contador emitiu opinião
sobre matéria legal, o que não era da sua alçada, conforme o art. 1o da Lei 8.906/03[22], Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Isto
resultou em erro crasso, fazendo inserir no laudo entendimento de que a Certidão do Processo 38.532 apontava que o processo já havia
transitado em julgado, quando a menção na referida Certidão referia-se na verdade a outro processo. Além disso, a matéria não foi tratada pelo
Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal. Aliás, este último apenas examinou a questão em 2005, quando da análise das contas da
Companhia para o exercício de 2004.
54. Por sua vez, o advogado da Companhia, Dr. Eduardo Ferracini, foi instado a se pronunciar apenas após as operações de permuta. Tudo isso
demonstra que os controladores da Companhia foram negligentes e abusaram de seu poder de controle para planejarem e viabilizarem a
triangulação que permitiu a troca do Precatório por mera expectativa de direito. Afinal, eles eram "os donos" e se sentiam como tal, esquecendo
de seus deveres e responsabilidades perante os demais acionistas, devendo respeitar o interesse social da Companhia.
55. Afaste-se, também, o argumento da ALVORAN e seu administrador de que se tratava de opção gerencial e que o resultado da operação não
poderia ser imputado aos defendentes. Quando a ALVORAN decidiu dispor de um bem, que não lhe pertencia, utilizando-se de uma operação
que envolvia outro bem, do qual nada sabia, para evitar que a retirada produzisse efeitos perniciosos no balanço da Companhia, ela assumiu o
risco de causar o resultado. Nenhum acionista, muito menos o acionista controlador, que pode responder por abuso de poder na forma da Lei,
pode admitir a alienação do maior ativo da Companhia para viabilizar a saída de um dos integrantes do Acordo de Acionistas, no caso, a
ALVORAN.
56. Assim sendo, entendo que o erro, caso existisse, não escusaria a atitude dos controladores da Companhia.
57. Todavia, mesmo que o argumento fosse aceitável, entendo que os controladores não estavam de fato agindo em erro. Note-se que, antes da
operação, Odilon, conforme suas próprias declarações (fls. 907 a 910), já tinha se comprometido com a cessão de um grande número de ações
de forma praticamente graciosa em comparação com o valor que ele supostamente estaria integralizando na Companhia. Conforme item II.E do
Relatório, as cessões representaram um prejuízo para Odilon da ordem de aproximadamente R$ 17 milhões. Instado a explicar, Odilon
respondeu que não tinha interesse na Companhia, mas em trazer para dentro do Processo 38.532 novas partes interessadas como forma de dar
força à pretensão judicial contra o estado do Paraná e que o prejuízo seria pequeno diante do valor total de seu crédito que, segundo ele, seria
da ordem de R$600 milhões. Contudo, não me parece que a resposta apresente qualquer explicação, pois dizer que seu prejuízo é ínfimo não
justifica o porquê de se ter aceito o prejuízo envolvendo as cessões das ações em primeiro lugar.
58. Por isso, vejo que era do conhecimento de Júlio Gazola e Lívio Gazola que Odilon não avaliava o direito que estava cedendo de acordo com o
montante declarado na escritura de cessão (fls. 327/330). Do contrário, teríamos que admitir que alguém poderia aceitar passivamente um
prejuízo milionário, o que me parece irracional. Logo, acredito que era do conhecimento de Júlio Gazola e Lívio Gazola que os créditos
permutados não eram equivalentes e, por isso, estes não estavam agindo em erro e sabiam que o crédito do Processo 38.532 era uma mera
expectativa de direito.
22/29

59. Sobre a responsabilidade dos controladores indiretos, é entendimento pacífico desta Autarquia[23] que, se for possível identificar de forma clara
que a decisão de agir em abuso partiu de uma instância superior na cadeia societária, esta instância também deverá ser punida pelo abuso.
Conforme certidões de óbito de fls. 816 a 820, Júlio Gazola e Lívio Gazola faleceram antes do julgamento deste processo, portanto, a
punibilidade está extinta em relação a esses defendentes. Por sua vez, Luís Felipe é sócio majoritário da ALVORAN, com 95% de suas quotas.
Como se percebeu pelos elementos apresentados, a decisão de alienar o Precatório partiu desse grupo, sendo que todos eram administradores
e controladores das sociedades acionistas da Companhia. Portanto, Luís Felipe deve ser responsabilizado pelo abuso de poder de controle na
qualidade de controlador indireto.
60. Por fim, afaste-se a alegação da ALVORAN e de Luís Felipe de que estes não teriam se locupletado. Através dessa operação, eles reverteram a
cessão de créditos realizada em 1998, retirando-se com um ativo que pertencia legitimamente à GAZOLA. Em decorrência, a Companhia deixou
de receber, em 2011, parte do valor do Precatório pago a Luís Felipe. Tal valor, que deixou de ser recebido pela GAZOLA, representou
efetivamente uma vantagem econômica obtida indevidamente pela ALVORAN em detrimento da Companhia.
61. Por todo o exposto acima, entendo que JR, SL, ALVORAN e Luís Felipe, abusaram do poder de controle, alienando o maior ativo da Companhia
para atender dolosamente interesse precípuo da acionista ALVORAN, mas também dos demais acionistas controladores que aumentaram a sua
participação no capital social da Companhia, o que ocasionou prejuízo aproximado de R$ 40 milhões ao patrimônio da Companhia, pelo que
devem ser responsabilizados por infração aos artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, III, da Instrução CVM No
323/00.
B. DA ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
62. Os administradores acusados se dividem em dois grupos distintos. O primeiro é formado por Neri Rosa da Silva (" Neri Rosa") e Cláudio
Pellizzola Gomes ("Cláudio Gomes"), que atuaram como representantes da Companhia na cessão do Precatório para Odilon. O segundo é
formado por Valter Romeu Casara ("Valter Casara") e Ivo Antonio Gazola (" Ivo Gazola"), membros do Conselho de Administração à época em
que as contas do exercício de 2004 foram apreciadas e, também, por Odilon Superti e Luís Gustavo Bortolon ("Luís Bortolon"), diretores
responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras de 2004.
63. O primeiro grupo foi acusado de violação ao dever de diligência. A contribuição fundamental realizada pelos diretores, na operação, teria sido
assinar a escritura de cessão dos créditos oriundos do Precatório para Odilon Superti (fls. 327/330).
64. Cláudio Gomes apresentou os seguintes argumentos em sua defesa:
i. Não teria participado diretamente da entrada de Odilon Superti na Companhia. Seu papel na permuta foi apenas assinar o documento
entregue por Júlio Gazola e como a decisão de realizar a troca dos ativos já havia sido tomada pelos membros do CA da Companhia,
entendeu que não lhe caberia adentrar o mérito da decisão.
ii. Não poderia adotar comportamento diverso, pois como Diretor este tinha confiança no que lhe era declarado pelo presidente do
Conselho de Administração da Companhia.
iii. Não era advogado, logo, mesmo que tivesse questionado Júlio Gazola, não teria como avaliar a real qualidade do crédito apresentado
por Odilon. Por outro lado, os créditos de Odilon foram referendados pelo parecer contábil de Odair Corrêa, contador de Odilon, pela
empresa de auditoria independente e pelo Conselho Fiscal. Assim, somente teria oportunidade de saber da real qualidade do crédito de
Odilon através do parecer do advogado Eduardo Ferracini.
iv. A acusação não levou em conta as declarações de Odilon sobre a qualidade do crédito de Luís Felipe, e, por consequência, da
ALVORAN.
v. Sua participação não foi fundamental, já que se este não assinasse o documento outra pessoa poderia fazê-lo. Logo, sua conduta não
foi fundamental para o prejuízo da Companhia.
65. Por sua vez, Neri Rosa argumentou que:
i. Sua função era desempenhada exclusivamente na área industrial da Companhia. As operações societárias eram executadas
diretamente pelos sócios, sem que os Diretores fossem consultados sobre as mesmas.
ii. A Companhia tinha órgãos e assessores especializados para tarefas de ordem legal. Os documentos que lhe eram encaminhados eram
previamente avaliados por estes assessores, assim como pelo diretor-executivo. Portanto, sua assinatura era mero requerimento legal.
iii. Não teria tido vantagem com a operação.
iv. Mesmo que tivesse questionado sobre a qualidade do crédito de Odilon, teriam lhe apresentado o laudo contábil de Odair Corrêa.
v. Por fim, alega que os créditos de Luís Felipe também seriam ilíquidos e incertos, pelo que a troca não teria causado prejuízo à
Companhia.
66. Os argumentos me parecem improcedentes. O dever de diligência estabelece um padrão de comportamento para os administradores, que não
podem deixar de atender aos interesses da Companhia por falta de diligência ou omissão na proteção desses interesses. Este dever surge do
fato de que o administrador de uma sociedade anônima atua com recursos providos pela poupança de terceiros, pelo que seus atos devem ser
ponderados e pensados para atender o interesse da coletividade de acionistas. Por isso, o administrador é responsável pelos prejuízos que
decorrem da violação deste dever de diligência, não sendo necessário para caracterizá-lo algum tipo de vantagem pessoal.
67. Note-se que o estatuto da Gazola (fls. 653/656) não atribuía exclusivamente a nenhum diretor a responsabilidade por avaliar os aspectos legais e
econômicos dos atos a serem firmados pela Companhia. Contudo, ele estabelecia em seu art. 25 que era necessária a assinatura de dois
diretores para se alienar qualquer bem da Companhia. Portanto, deve-se afastar o argumento de que não era necessário que ambos os diretores
assinassem a escritura, pois, sem isso, a Gazola não poderia transferir os direitos sobre o Precatório.
68. Também, devem-se afastar os argumentos de que os Diretores desempenhavam suas atividades em outras áreas e, por isso, não poderiam ser
responsabilizados por atos estranhos as suas funções habituais. Entendo que uma das características da companhia moderna é a
especialização de seus quadros, mas tal fator não afasta a responsabilidade dos administradores de diligenciarem minimamente sobre as
operações que por ventura se envolvam. Assim, mesmo que a análise dos documentos legais e das operações societárias não estivesse inclusa
dentre as funções habituais dos Diretores, considerando que são eles os responsáveis por estabelecer as obrigações da Companhia, estes
somente poderiam fazê-lo quando seguros das consequências que tais obrigações trariam para a mesma. Ademais, o documento que estava à
frente do defendente não era um documento qualquer, sem importância, mas a permuta do Precatório, que, à época, era o maior ativo da
23/29

GAZOLA. Se um diretor não é diligente na assinatura de um documento desta importância, quando o será?
69. Em declaração à fl. 1.494, Cláudio Gomes informou que a determinação para elaboração do parecer de Eduardo Ferracini partiu de sua
pessoa[24]. Teria determinado tal consulta, pois a permuta dos ativos teria lhe gerado dúvidas e a Companhia não possuía departamento jurídico
interno. Quando recebeu o parecer é que teria tomado consciência da qualidade do crédito de Odilon e este teria sido um dos fatores
preponderantes para se desligar da Companhia.
70. Parece-me que a conduta descrita pelo Diretor é exemplo perfeito de falha no dever de diligência que o art. 153 da Lei 6.404/76 exige dos
administradores. Ele reconhece que existia dúvida; reconhece que a Companhia não contava com assessores internos capazes de orientá-lo
diretamente e reconhece que não se sentia apto para avaliar a qualidade do crédito de Odilon, mas, mesmo assim, só foi providenciar o auxílio
de um advogado após a transferência dos ativos e não antes como seria de se esperar.
71. Já o Conselho Fiscal analisou a questão muito depois da conclusão da operação (fls. 1.345/1.347). Na ocasião, contrariamente ao que
argumentou Cláudio Gomes, este não referendou a utilização dos créditos de Odilon, mas, na verdade, emitiu sua preocupação pelo fato de a
operação ter sido executada sem sua apreciação, assim como criticou a contabilização de receita feita pela administração com base na correção
dos direitos creditórios integralizados por Odilon.
72. O parecer dos auditores independentes foi emitido apenas quando da apreciação das contas de 2004, mas as eventuais falhas na prestação do
serviço de auditoria não ilidem a responsabilidade dos administradores, sem prejuízo da apuração da responsabilidade a que estão sujeitos os
responsáveis pela prestação deste serviço por eventuais falhas e negligência que tenham cometido.
73. Sobre o laudo contábil de Odair Corrêa, entendo que este não seria suficiente para manter os Diretores em erro ou, ao menos, que tal erro não
seria escusável, pois, no que importa, o contador adentrou em análise de matéria legal, cometendo um erro crasso em sua análise.
74. Sobre a declaração do Diretor Cláudio Gomes de que o documento lhe teria sido entregue pelo presidente do CA pronto para ser assinado,
entendo que, como Diretor da Companhia, ele não poderia agir passivamente diante de um ato que versava sobre seu maior ativo. Além do
mais, a figura do presidente não se confunde com a do órgão que é o Conselho de Administração e que nunca apreciou a permuta dos ativos,
dado que não consta do processo a ata em que tal assunto teria sido deliberado. Aliás, mesmo que assim tivesse sido feito, isto não abonaria a
responsabilidade do Diretor, que deveria avaliar as consequências que a cessão traria para a Companhia. A divisão de responsabilidades
estabelecida pela Lei societária cumpre justamente uma função de pesos e contrapesos na administração da Companhia, garantindo que as
falhas de um órgão possam ser compensadas pele atuação diligente de outro.
75. Sobre o argumento de Neri Rosa, de que a permuta era operação societária, entendo que o argumento é descabido, pois, uma das pontas da
operação incluía a transferência de bens da Companhia.
76. Finalmente, sobre os argumentos que versam sobre a qualidade dos créditos de Luís Felipe, entendo que estes são baseados em ilações e
reportagens jornalísticas que não constituem prova suficiente para reputar o crédito como ilíquido e incerto. Mesmo que fosse o caso, caberia à
Companhia acionar a ALVORAN pela existência do crédito integralizado e não trocá-lo por outro ainda mais incerto. Note-se, também, que o
crédito da ALVORAN era fundando em um precatório federal decorrente de uma ação transitada em julgado e, ainda que coubesse ação
rescisória, a rescisão não se presume, pelo que o crédito se presume válido e o título judicial executável. Por outro lado, Odilon não tinha título
algum e o pronunciamento do Ministério Público na ação foi contrário à pretensão dos autores do Processo 38.532. Por fim, cite-se que Luís
Felipe declarou ter recebido parte do valor referente ao Precatório em 2011, assim sendo, fica afastado qualquer argumento quanto à validade
do crédito originalmente integralizado na Companhia.
77. Pelo exposto, entendo que ficou provado que Cláudio Gomes e Neri Rosa agiram em violação ao dever de diligência, pois, como representantes
da Companhia, permutaram o maior bem que esta detinha por outro do qual nada sabiam.
78. O segundo grupo, com exceção de Odilon Superti, também foi acusado de violação ao dever de diligência, mas, nesse caso, na elaboração das
contas de 2004 e em sua respectiva apreciação. Odilon, por sua vez, foi acusado por violação ao dever de lealdade, art. 155[25] da Lei 6.404/76,
pois, em seu caso, a Acusação entendeu que este omitiu propositalmente a qualidade do crédito para atender interesses particulares.
79. O art. 176[26] da Lei 6.404/76 estabelece que a Diretoria, de forma genérica, é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras.
Entendo que o estatuto da Companhia, ou o Conselho de Administração, quando da eleição dos Diretores, pode estabelecer que esta função
caiba especificamente a um diretor. Nesse sentido, conforme ata à fl. 264, Luís Bortolon foi eleito diretor industrial, havendo outro diretor
responsável pela área financeira da Companhia que, na época da elaboração das DFINs, era justamente Odilon Superti. Por isso, me parece
que Luís Bortolon não se envolveu diretamente na elaboração das contas da Companhia, pelo que afasto a responsabilidade imputada a sua
pessoa.
80. Por sua vez, o art. 142, inciso V [27], da Lei 6.404/76 estabelece que compete ao Conselho de Administração analisar as contas elaboradas pela
Diretoria. Trata-se de atribuição de suma importância e que atende à função de pesos e contrapesos já mencionada. No cumprimento dessa
obrigação espera-se que os conselheiros utilizem de sua máxima diligência, analisando as contas de forma crítica e fundamentada. É justamente
por não agir assim, que foram acusados Valter Casara e Ivo Gazola.
81. Valter Casara, nas declarações prestadas em 04.10.2011, informou que exercia sua atividade de conselheiro analisando os relatórios
apresentados pelos Diretores, assim como as demonstrações financeiras, mas que não teria visto reflexo na troca dos ativos nas demonstrações
financeiras da Companhia.
82. Por sua vez, Ivo Gazola apresentou os seguintes argumentos de defesa:
i. Ao tempo dos fatos era idoso e, por essa condição, não tinha capacidade de apreciar com plenitude e consciência a totalidade dos atos
praticados pelos Diretores da Companhia.
ii. Não houve dolo ou culpa em omitir-se na apreciação das demonstrações financeiras.
iii. A permuta de ativos não foi levada ao conhecimento do Conselho de Administração.
iv. As contas eram elaboradas pelos profissionais qualificados da Companhia e verificadas pelo auditor da Companhia. Por sua vez,
caberia ao CA apenas aprovar ou não as contas.
v. O resultado da permuta dos ativos não era previsível, logo os administradores não poderiam ser punidos.
83. A improcedência dos argumentos é patente. Embora o Conselho de Administração não tenha tido oportunidade de se manifestar sobre a
permuta dos ativos, os créditos de Odilon Superti constavam das demonstrações financeiras na Nota Explicativa 5.b. É função do Conselho de
24/29

Administração avaliar se as demonstrações financeiras estão aptas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas. No caso em tela, o
Conselho tinha base para questionar a procedência, o valor daqueles créditos, e averiguar a substância dos mesmos. Isso tudo, sem mencionar
que este era o principal ativo da Companhia!
84. No mais, refuto, veementemente, o argumento de Ivo Gazola de que deveria ter sua responsabilidade afastada por ser pessoa de idade
avançada. Note-se que não constam dos autos nenhuma prova de que era civilmente incapaz, total ou parcialmente. Assim, o argumento de que
por ser pessoa idosa não tinha capacidade de analisar adequadamente as contas e, por isso, não poderia ser responsabilizado é semelhante
aquele de uma pessoa que se oferece para ser salva-vidas, mas, na hora que tem de agir, argumenta que não sabe nadar. Entendo que se Ivo
Gazola assumiu conscientemente a função de conselheiro, tinha para com a Companhia os deveres e responsabilidades decorrentes do cargo.
Portanto, pode ser responsabilizado pela eventual negligência e omissão na apreciação das contas, o que, naturalmente, importa em culpa.
85. Isto posto, entendo que as declarações prestadas e a defesa apresentada não são suficientes a ilidir o fato de que os conselheiros em questão
nada fizeram para verificar a adequação das contas e a substância dos novos créditos. Deve-se lembrar que se tratou da substituição do maior
ativo da Companhia, o que, consequentemente, demandaria ainda maior cuidado. Logo, entendo que ambos os conselheiros devem ser
responsabilizados por violação ao dever de diligência.
86. Sobre Odilon Superti, temos que a acusação sobre sua pessoa se desdobra em dois pontos, sendo que por ambos foi acusado de violação ao
dever de lealdade. O primeiro versa sobre a elaboração inadequada das demonstrações financeiras. O segundo versa sobre ter-se omitido
sobre a qualidade do crédito depois de ter assumido função na administração da Companhia.
87. Odilon assumiu a função de conselheiro da Companhia em 01.04.2004, ou seja, pouco após a permuta de ativos (conforme seção II.D do
Relatório a este Voto). Também desempenhava a função de Diretor Administrativo Financeiro à época da elaboração das demonstrações
financeiras. Logo, desde 01.04.2004, tinha como dever servir com lealdade à Companhia, sendo-lhe vedado omitir-se na proteção dos direitos
desta.
88. Sobre a acusação, Odilon se defendeu argumentado que:
i. O crédito de Luís Felipe teria origem inidônea e, caso tivesse permanecido no ativo da Companhia, seu prejuízo seria maior do que
aquele que aparentemente teve com a permuta dos ativos.
ii. Sempre teria agido em prol da Companhia, e buscou auxiliar a Companhia quando esta precisou substituir o bem integralizado pela
Companhia.
iii. Não haveria indícios de dolo, ou culpa, como também não teria obtido qualquer vantagem.
89. Sobre a qualidade dos créditos, entendo que já tratei suficientemente desta questão no §77 deste voto, quando apreciei argumento semelhante
utilizado pelos diretores da Companhia.
90. Sobre a necessidade de substituição do bem, entendo que tal questão também já foi devidamente apreciada nos §§ 50 e 51.
91. Por fim, passo a analisar a falta de dolo alegada pela defesa de Odilon. Como já me pronunciei no §58, entendo que não seria razoável acreditar
que uma pessoa que acabou de adquirir ações de uma Companhia alienaria boa parte dessas ações com um prejuízo milionário sem apresentar
qualquer justificativa para tanto e, como já dito, a explicação de Odilon não elucida de qualquer maneira a decisão de realizar o prejuízo.
92. Ainda, conforme declaração do próprio à fl. 909, seu interesse na Companhia era apenas o de "angariar outros interessados no seu direito de
crédito", por isso, "tanto faz[ia] o percentual de participação na Companhia que lhe fosse atribuído". O descaso pelo interesse da companhia é
patente na sua afirmação.
93. Também, deve-se lembrar que Odilon tinha plena ciência do estado em que corria o Processo 38.532. Por isso, quando declarou na escritura de
cessão dos referidos créditos que seu direito era baseado em ação que já havia tramitado perante o Poder Judiciário, ele sabia que aquela
declaração era falsa.
94. Quando Odilon se tornou administrador, passou a ter que ser leal para com a Gazola. Contudo, mesmo ciente da real qualidade do seu crédito e
do fato de que este era incerto, Odilon permaneceu inerte perante os órgãos da Companhia, omitindo que aquele ativo não poderia ser avaliado
no montante declarado. Para piorar, nas demonstrações financeiras de 2004, cuja elaboração era de sua responsabilidade, não promoveu
nenhuma correção. Além disso, partes das receitas declaradas pela Companhia foram resultantes da correção deste ativo, o que inflava o
resultado do período, fato este mencionado na reunião do Conselho Fiscal de 12.04.2005, conforme ata às fls. 1.311 e 1.312.
95. Portanto, entendo que Odilon agiu dolosamente e com fins estranhos ao interesse social. Seu maior interesse ao se tornar sócio era inserir a
Companhia na discussão sobre o eventual direito de indenização que constituía objeto do Processo 38.532. Para tanto, agiu sem se importar
com a sorte da Companhia e auxiliou a ALVORAN a se retirar da Companhia com um crédito que gozava de liquidez e certeza muito superior ao
seu, que, na verdade, era mera expectativa de direito. Assim sendo, entendo que Odilon Superti agiu em flagrante desrespeito a dever de
lealdade previsto no art. 155 da Lei 6.404/76.
96. Não bastasse isso, Odilon, já na qualidade de Diretor, permitiu que o balanço da Companhia fosse elaborado com base em valores que ele sabia
não serem íntegros, em infração ao art. 176 da Lei 6.404/76.
C. DA ATUAÇÃO DAS PESSOAS LIGADAS À SAGRES DTVM
97. O último acusado, Vitor Rogério de Moura Ferreira, já mencionado no item 29, teria assumido, mediante requerimento do Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, Júlio Gazola, a tarefa de encontrar um novo acionista para a Companhia, já que a ALVORAN tinha
decidido se retirar com o Precatório.
98. Na época dos fatos, Vitor Ferreira era Conselheiro Fiscal da Companhia, portanto, submetido aos mesmos deveres fiduciários dos
administradores, conforme o disposto no art. 165[28] da Lei 6.404/76. Dentre esses deveres, encontra-se o dever de lealdade, o qual lhe
obrigava a agir na proteção dos direitos da Companhia. A Acusação entendeu que Vitor Ferreira se omitiu propositalmente em fiscalizar a
permuta dos ativos para atender interesse próprio. Seu interesse seria a remuneração em ações que Júlio Gazola e Lívio Gazola teriam
prometido às pessoas ligadas à SAGRES DTVM por sua participação da intermediação, logo, se tratava de remuneração pelo serviço de
corretagem. Vitor Ferreira exerceu o cargo de conselheiro fiscal da Companhia entre 29.04.2002 e 29.04.2004, quando se deu a troca de
créditos. Também tinha plena ciência da importância dos Precatórios no total dos ativos da Companhia.
99. Em sua defesa, Vitor Ferreira argumentou que:
25/29

i. A iniciativa de apresentar Odilon aos Gazola teria partido dos "funcionários" da SAGRES DTVM.
ii. Depois de conhecer Júlio Gazola, Odilon teria passado a negociar diretamente com este. Por isso, o defendente nunca teria se
envolvido na escolha do Precatório. Assim, teria tomado conhecimento das condições da operação somente quando da participação em
sua última reunião como conselheiro, em 28.04.2004.
iii. O Conselho Fiscal tinha dificuldade para obter informações da administração da Companhia.
iv. Não teria se utilizado do cargo para obter vantagem.
v. Sua resumida participação nos fatos não caracterizaria irregularidade, já que não tinha poder para interferir nas decisões da
Companhia. A iniciativa de remunerar as pessoas ligadas à SAGRES DTVM teria partido dos membros da Companhia como
remuneração pelo serviço prestado, mas nunca teria sido demandada pela pessoa do defendente.
vi. Tudo que a Companhia teria lhe informado foi que existia a necessidade de substituir a ALVORAN e seus créditos, nada mais. Logo,
não seria possível acompanhar a operação.
100. Além de Vitor Ferreira, que era sócio-proprietário, dois de seus agentes da SAGRES receberam ações, Cláudio Carvalho e Paulo Oliveira. O
montante total em ações foi dividido entre Vitor e seus funcionários, que receberam juntos 37.500.000 ações, ou 27,8% das ações adquiridas por
Odilon. Vitor recebeu 18.750.000 ações.
101. O Defendente declarou em Memorial que apenas reconheceu firma em junho de 2004, e que esta seria a data da efetiva assinatura do Contrato
Particular de Cessão de Ações Preferenciais (fls. 430-433), embora este esteja datado de 26.01.2004. Contudo, entendo que é impossível
determinar a data efetiva da assinatura pela data do reconhecimento da firma. Além disso, o Defendente informa que o selo do reconhecimento
da firma constaria do verso da folha, contudo ao final da fl. 433 verifica-se o selo do Tabelião, reconhecendo a firma por semelhança e a data,
03.06.2004. Logo, o Defendente não apresentou informação nova em seu Memorial que não constasse dos autos.
102. Em declaração prestada por Cláudio Carvalho, ele assumiu que teria sido ele quem apresentou Odilon Superti a Júlio Gazola. Por sua vez, Paulo
Oliveira esclareceu que (fl. 1301) Odilon frequentava habitualmente a SAGRES e teria conhecido Júlio Gazola casualmente, quando ambos se
encontraram nas dependências da DTVM.
103. Por outro lado, Odilon apresentou versão diferente para a história. Segundo ele, teria sido apresentado pelos funcionários a Vitor, que, então,
teria contatado os Gazola para que Odilon fosse apresentado aos membros do Conselho de Administração. Por ocasião desse encontro, teriam
lhe exigido que devolvesse parte das ações que viria a receber e dentre os beneficiados dessa reversão estaria Vitor Ferreira.
104. Inicialmente, penso que é da natureza do cargo de conselheiro fiscal o resguardo com relação aos negócios da Companhia. Para atender tal
função, exige-se que o conselheiro mantenha a distância necessária dos negócios sociais para que não prejudique a amplitude da visão que tem
sobre estes.
105. Dessa forma, entendo que a relação comercial que Vitor Ferreira já desenvolvia com a Companhia, por meio da SAGRES, é algo que
prejudicava seu desempenho na função de conselheiro fiscal. Entendo assim, pois isto criava um conflito entre a posição de conselheiro, cuja
função é fiscalizar e, por vezes, se opor aos atos da administração, e a de prestador de um serviço, seu labor principal, cuja decisão de
contratação dependia da vontade dessa mesma administração que deveria ser fiscalizada.
106. Nesse sentido, entendo que a posição de Vitor Ferreira para atuar na busca de um novo acionista estava comprometida, bem como prejudicada
sua capacidade de analisar adequadamente a operação.
107. Independentemente de Odilon ter se encontrado por acaso com Júlio Gazola nas dependências da SAGRES, entendo q ue Vitor Ferreira estava
plenamente ciente de que estava havendo uma substituição de acionistas. Nesse sentido, Vitor soube antes quem era o novo acionista, Odilon.
Mais que isso, ele também sabia que este acionista deveria substituir os Precatórios de Luís Felipe por outros ativos para evitar o impacto
negativo no patrimônio da GAZOLA[29]. Também sabia que a ALVORAN não tinha direito aos créditos referentes ao Precatório, logo sabia que a
substituição era desnecessária. Sendo conselheiro fiscal e ciente da importância dos Precatórios para a Companhia, soa no mínimo estranho
que se quede inerte diante da retirada de um acionista importante da companhia, especialmente quando ele e agentes de sua Corretora seriam
beneficiários desta permuta de ativos e de acionistas.
108. Contudo, mesmo diante deste cenário, não consta dos autos qualquer tipo de ação que Vitor tenha tomado para proteger os interesses da
Companhia, fosse notificando outros órgãos da Companhia, ou provocando o próprio conselho fiscal, do qual era membro, a se pronunciar.
Nunca é demais lembrar que o §2o do art. 163[30] da Lei 6.404/76 dispõe que "o conselho fiscal, a pedido de qualquer de seus membros,
solicitará aos órgãos da administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a
elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais".
109. Soma-se a isso o fato de que Vitor tinha perspectiva de auferir vantagem com a operação. Embora Vitor alegue que não tinha ciência das
negociações entre os agentes da SAGRES e Odilon, a meu ver, é pouco crível a possibilidade de ele ser parte em um contrato pelo qual recebe
cerca de 6,43% do total de ações da Companhia (18.750 mil ações), percentual não desprezível do capital[31], sem que tivesse conhecimento
sobre o mesmo.
110. Além disso, considerando a declaração de Odilon de que a cessão de ações para pessoas ligadas à SAGRES lhe tinha sido imposta desde as
primeiras conversas com Júlio Gazola e Lívio Gazola, me parece correto entender que o pacto para cessão de ações foi realizado antes da
permuta se efetivar.
111. Assim, ao que me parece, a omissão nesse caso não se trata de simples falta de diligência, mas de uma efetiva persecução de interesses
particulares, seja a remuneração na forma de ações, seja a manutenção de uma relação cordial com a Companhia para qual sua empresa
prestava serviço. Entendo, portanto, que para perseguir tais interesses Vitor Ferreira se omitiu na proteção dos direitos da Companhia e,
consequentemente, violou o art. 155, inciso II, c/c o art. 165 da Lei 6.404/76.
III. Das Responsabilizações
112. Considerando o exposto, a situação específica de cada um dos acusados e as provas dos autos, voto pela:
i. Absolvição de Luís Gustavo Bortolon, na qualidade de Diretor Industrial da Companhia, da acusação de infração ao art. 176, c/c o art.
153, da Lei no 6.404/76, por não ser responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, já que o Conselho de Administração
da Companhia atribuiu tal função a outro diretor especificamente;
26/29

ii. Absolvição de Odilon André Superti da acusação de abuso de poder de controle, em infração aos artigos 116, parágrafo único, e 117,
caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, inciso III, e art. 2o, §1o, da Instrução CVM no 323/00, por não gozar da qualidade de controlador à
época da alienação do Precatório 25/97.
iii. Condenação da S.L. Gazzola – Participações Empresariais Ltda., J.R. Participações Empresariais Ltda. e ALVORAN
Investimento, Participação e Administração Ltda., na qualidade de acionistas controladores, por abuso de poder de controle na
alienação dos direitos creditórios decorrentes do Precatório 25/97, em detrimento dos interesses da Companhia, em infração aos
artigos 116, parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, inciso III, da Instrução CVM no 323/00, à pena de multa
individual de R$ 500.000,00, com fundamento no art. 11[32], inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei 6.385/76;
iv. Condenação de Luís Felipe Belmonte dos Santos , na qualidade de controlador indireto, por abuso de poder de controle na alienação
dos direitos creditórios decorrentes do Precatório 25/97, em detrimento dos interesses da Companhia, em infração aos artigos 116,
parágrafo único, e 117, caput, da Lei 6.404/76, c/c o art. 1o, inciso III, da Instrução CVM no 323/00, condutas consideradas como
infração grave de acordo com o art. 2o da mesma Instrução e nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no
491/11, à pena de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de companhia aberta,
pelo período de 5 anos, com fundamento no art. 11, inciso IV da Lei 6.385/76;
v. Condenação de Neri Rosa da Silva e Cláudio Pellizzola Gomes, na qualidade de diretores da Companhia, por permutarem, em nome
da Companhia, os direitos creditórios decorrentes do Precatório 25/97 em troca de uma expectativa de direitos, em infração ao art. 153
da lei 6.404/76, conduta considerada como infração grave nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no
491/11, à pena de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta
pelo período de 1 ano, com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76;
vi. Condenação de Ivo Antonio Gazola e Valter Romeu Casara, na qualidade de membros do conselho de administração, por omitirem-
se na apreciação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2004, em infração ao art. 153 da Lei 6.404/76, à pena de
multa individual de R$ 250.000,00, com fundamento no art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei 6.385/76;
vii. Condenação de Odilon André Superti, na qualidade de diretor da Companhia, por omitir, quando do exercício de suas funções, por
interesse pessoal, a verdadeira qualidade do suposto crédito e por elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2004, com reconhecimento de contingência ativa para o crédito que sabia incerto, em infração aos artigos 176 e 155 da Lei 6.404/76,
conduta considerada como infração grave nos termos da Instrução CVM no 131/90, sucedida pela Instrução CVM no 491/11, à pena de
inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, pelo período de 5
anos, com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76;
viii. Condenação de Vitor Rogério de Moura Ferreira , na qualidade de membro do conselho fiscal da Companhia, por omitir-se na
fiscalização dos atos praticados pelos administradores, atuando em proveito próprio na intermediação entre Odilon e a Companhia, em
infração ao art. 155, c/c o art. 165 da Lei 6.404/76 conduta considerada como infração grave nos termos da Instrução CVM no 131/90,
sucedida pela Instrução CVM no 491/11, à pena de inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta pelo período de 3 anos, com fundamento no art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-relatora
--------------------
[1] Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
[2] Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data
da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
[3] Sobre o assunto, vide PAS CVM RJ2007/11851, 5o do voto, julgado em 02.12.2008, diretor-relator Sérgio Weguelin, PAS 11/1996, julgado em
29.06.2005 e PAS 02/2004, julgado em 7.12.2005.
[4] Art. 2 o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[5] PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre; OSÓRIO, Fábio Medina; e WELLISCH, Julya Sotto Mayor, Mercado de Capitais – Regime Sancionador, 2012.
Rio de Janeiro: Editora Saraiva. Ver em particular, pp. 36/42; 122/126.
[6] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...)
§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984) (...)
[7] Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
[8] Nesse sentido, vale citar o PAS 27/1999, Relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 12/08/2004 e IA 04/1999, Relator Norma
Jonssen Parente, julgado em 17.04.2002.
[9] § 32 do voto.
[10] Entre os doutrinadores, destaco: Modesto Carvalhosa em "Comentários à Lei das Sociedades Anônimas", vol. II, p. 606, Ed. Saraiva, 2011; Bulhões
27/29

Pedreira e Lamy Filho, op. cit, (2009, p. 846); Fábio Konder Comparato, op.cit. (1983, p. 308) e Fran Martins em "Comentários à Lei das Sociedades
Anônimas", p. 408, Ed. Forense, 2010.. Para a jurisprudência nesta CVM destaco PAS 27/99 julgado em 12/08/04; IA 04/99 e o PAS RJ 2008/1815,
julgado em 28/04/09. Para os tribunais superiores ver, Resp 798.264/SP com relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2007; e o Recurso
Extraordinário 108.650-5/SP com relatoria do Min. Célio Borja, mencionado na coletânea de Nelson Eizirik "Sociedades Anônimas – Jurisprudência", pp.
99-112, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2001.
[11] RESP 798264/SP, Relator para Acórdão Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ 16/04/2007.
[12] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração dos seus próprios negócios.
[13] CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio, "Deveres e Responsabilidades" em Direito da Companhias, Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira
(orgs.), Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, 1a. Edição. Para uma resenha sobre a abordagem brasileira e a de outras jurisdições, ver a tese de Flávia
PARENTE, O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas, pp. 37-126, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005.
[14] Vide RA/CVM/SEP/GEA-4/No029/05, fl. 033.
[15] Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle
comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
[16] Art. 1 o São modalidades de exercício abusivo do poder de controle de companhia aberta, sem prejuízo de outras previsões legais ou regulamentares,
ou de outras condutas assim entendidas pela CVM:
(...)
III - a alienação de bens do ativo, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias, bem como a cessação, a transferência ou a alienação, total ou
parcial, de atividades empresariais, lucrativas ou potencialmente lucrativas, no interesse preponderante do acionista controlador; (...)
[17] Nesse sentido, o art. 28 da LSA prevê:
"Art. 28. A ação é indivisível em relação à companhia.
Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio".
[18] Nesse sentido, § 37, item v, § 38, itens i a v.
[19] Exceção à subsidiária integral prevista no art. 251 e ss. da Lei 6.404/76.
[20] Nesse sentido, §37, itens iii e iv, §38, itens vi, vii e xi.
[21] Nesse sentido, § 36, itens i e ii, § 37, itens viii, ix, x, xii.
[22] Art. 1o São atividades privativas de advocacia:
I - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; (Vide ADIN 1.127-8)
II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas . (Grifou-se)
[23] Vide PAS CVM no 07/05, julgado em 24/07/2007, relator Marcelo Trindade.
[24] Sobre isso, deve-se chamar atenção para o fato de que o conselheiro fiscal da Companhia, AA, teria apresentado requerimento à Companhia para
produção de tal parecer, conforme correspondência à fl. 1.215. Logo, não fica certo se a determinação de Cláudio foi autônoma ou motivada pelo
requerimento do conselheiro.
[25] Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão
do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar
oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para
conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se
da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2o O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1o não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3o A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator
indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
[26] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007) (...)
[27] Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...)
[28] Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. (Redação dada
pela Lei no 10.303, de 2001)
[29] Tal afirmação tem como base o § 47 da Defesa de Vitor Ferreira (fl. 2.199).
[30] Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
(...)
§ 2o O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que
relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. (Redação dada pela Lei no 10.303,
de 2001) (...)
[31] Entre junho de 2004, o preço da ação GAZO4 era de R$ 0,02/ação. Fonte: Economatica. Contudo há que se considera que a ação era ilíquida. O
número total de ações da Companhia à época era 291.498.000.
[32] Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções,
bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
28/29

III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior; (Redação dada pela Lei no 9.457, de
5.5.1997)
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição
ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; (Incluído pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de
valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
§ 1o - A multa não excederá o maior destes valores:
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
II - cinquenta por cento do valor da emissão ou operação irregular; ou (Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
III - três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito. (Incluído pela Lei no 9.457, de 5.5.1997).
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
18/2010 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 18/2010 realizada no
dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 18/2010 realizada no
dia 26 de novembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 18/2010 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições, aplicação de penalidades de multas e inabilitações temporárias, nos termos do voto da Diretora-relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
29/29